Tribunal: CARF
Processo: 15444.720228/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. OCULTAÇÃO DO REAL ENCOMENDANTE. SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real encomendante, mediante simulação, aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar dano ao Erário.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real comprador na operação de importação por encomenda, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, consiste em infração punível com a pena de perdimento, devendo ser substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não localizada, consumida ou revendida.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E CESSÃO DE NOME. CONLUIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SOLIDARIEDADE.
Constatada interposição fraudulenta, respondem pela infração o importador e o real adquirente da mercadoria solidariamente.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR DE PRODUTOS ESTRANGEIROS. SIMULAÇÃO. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
IPI. SAÍDAS DE MERCADORIAS PARA ESTABELECIMENTO DE EMPRESA INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nas saídas de produtos tributados pelo IPI para empresa interdependente, o valor tributável não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos no mercado atacadista do remetente, sendo válida sua apuração com base em notas fiscais de saídas de apenas um estabelecimento comercial atacadista, quando, no procedimento de auditoria, tendo em vista as especificidades dos produtos, não forem encontrados outros atacadistas. A inobservância deste valor tributável mínimo enseja o lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720228/2020-20
ACÓRDÃO
3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. OCULTAÇÃO DO REAL ENCOMENDANTE.
SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE
PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real encomendante, mediante
simulação, aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na
hipótese de impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas,
por se configurar dano ao Erário.
IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
DANO
AO
ERÁRIO.
PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real comprador na operação de importação por
encomenda, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, consiste em infração punível com a pena de
perdimento, devendo ser substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria não localizada, consumida ou revendida.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE
OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA E CESSÃO DE NOME. CONLUIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
SOLIDARIEDADE.
Constatada interposição fraudulenta, respondem pela infração o
importador e o real adquirente da mercadoria solidariamente.
Fl. 19013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
2
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE
OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR DE
PRODUTOS ESTRANGEIROS. SIMULAÇÃO. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os
liberou, produtos importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora.
IPI. SAÍDAS DE MERCADORIAS PARA ESTABELECIMENTO DE EMPRESA
INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA POR
PARTE DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nas saídas de produtos tributados pelo IPI para empresa interdependente,
o valor tributável não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos no
mercado atacadista do remetente, sendo válida sua apuração com base em
notas fiscais de saídas de apenas um estabelecimento comercial atacadista,
quando, no procedimento de auditoria, tendo em vista as especificidades
dos produtos, não forem encontrados outros atacadistas. A inobservância
deste valor tributável mínimo enseja o lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares. Por
voto de qualidade manter a solidariedade passiva e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira e
George da Silva Santos que davam provimento integral. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator
Fl. 19014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
3

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, os Recursos Voluntários interpostos pela LOJAS AMERICANAS S.A.
(LASA), pela QSM DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. (QSM) e pela DESTRO BRASIL
DISTRIBUIÇÃO LTDA contra o Acórdão no 106-015.111 - 13a TURMA DA DRJ06, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando os autos devidos instruídos com os elementos que permita o exercício do
direito ao contraditório não há de se falar em defesa cerceada.
PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO.
Tendo sido anexados aos autos documentos trazidos de processos outros em
volume suficiente para a formatação de exigência decorrente, mostra-se
descabido o argumento de nulidade por inexistência de elementos materiais
capazes de ensejar o novo lançamento.
MERCADORIA IMPORTADA. COMPRADOR PRÉ-DETERMINADO. IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA.
Não configura importação por encomenda a operação em que uma pessoa
jurídica efetua, com recursos do real encomendante, a importação de mercadorias
do exterior para posterior venda a este real encomendante.
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. VENDAS INDIRETAS.
Fl. 19015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
4
Para fins de aplicação da equiparação prevista no inciso IX do art.9° do RIPI/2010
devem ser consideradas as vendas indiretas decorrentes de transferência do
estabelecimento distribuidor para os varejistas-revendedores.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. UTILIZAÇÃO PELO FISCO.
O valor tributável mínimo constitui piso de observância para o contribuinte. Se o
valor por este adotado não é questionado pela Autoridade Fiscal, deve-se tomálo
como cumprido.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na ausência de pagamento, seja na forma de pecúnia, seja na forma de extinção
via créditos escriturais, aloja-se a contagem da decadência no artigo 173, inciso I,
do CTN, e não no artigo 150,§4°, do mesmo diploma legal.
SOLIDARIEDADE.
Caracterizado abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo), impõe-se a aplicação do inciso I do artigo 124 do CTN, que autoriza a
aplicação da solidariedade pela constatação de interesse comum.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A decisão recorrida manteve a cobrança de IPI, multa de ofício qualificada e multa
isolada, fundamentando-se na comprovação de esquema de interposição fraudulenta em
importações, no qual a LASA e a B2W teriam sido ocultadas como as reais adquirentes das
mercadorias importadas pela ST Importações, utilizando-se indevidamente da Destro e da QSM
como encomendantes ostensivas para evitar a equiparação a estabelecimento industrial e o
consequente recolhimento do tributo na saída dos produtos.

Em suas razões recursais, as Recorrentes arguem, preliminarmente, a nulidade da
decisão e do auto de infração por cerceamento de defesa e vício de motivação.

A LASA sustenta que a fiscalização baseou a autuação em planilhas de Excel
apócrifas, sem anexar os documentos fiscais que permitissem a conferência da exatidão dos
cálculos, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Alega-se também o uso indevido de prova emprestada dos processos aduaneiros de
origem, pois teriam sido juntados apenas os Relatórios Fiscais (TVFs) sem os documentos
Fl. 19016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
5
comprobatórios originais (contratos, notas, e-mails), o que impediria a plena compreensão da
acusação e o exercício do contraditório.

A Destro, por sua vez, aponta nulidade do acórdão recorrido por falta de
fundamentação específica, argumentando que o julgador de origem limitou-se a copiar a decisão
de outro processo paradigma sem analisar as provas específicas destes autos.

Quanto à prejudicial de mérito, as Recorrentes defendem a ocorrência de
decadência para os fatos geradores do ano de 2015. O argumento central é que, na ausência de
dolo, fraude ou simulação comprovados, e havendo pagamentos de tributos na cadeia (pelas
empresas Destro e QSM), deveria aplicar-se a regra do artigo 150, § 4o do CTN (contagem a partir
do fato gerador), e não a do artigo 173, I, utilizada pelo Fisco.

No mérito, as Recorrentes convergem na defesa da licitude e do propósito negocial
da operação, rechaçando a tese de interposição fraudulenta.

Sustentam que a Destro e a QSM são empresas operacionais, com estrutura física,
funcionários e capacidade financeira, atuando como verdadeiras encomendantes. A LASA seria, no
máximo, a "encomendante da mercadoria nacionalizada" (encomendante do encomendante),
figura que a própria Receita Federal, através da Nota COANA no 76/2020, reconheceria como lícita
e não sujeita à obrigatoriedade de informação na Declaração de Importação. Argumentam que o
modelo de negócio não visou a evasão fiscal, apresentando laudos que demonstrariam que a
carga tributária da operação realizada (com a interposição comercial) foi superior àquela que
incidiria na importação direta.

Ainda no mérito, a defesa ataca a qualificação jurídica dada aos estabelecimentos
da LASA.

Argumentam que os Centros de Distribuição autuados não realizam vendas a varejo
ou atacado, operando apenas transferências logísticas, razão pela qual não poderiam sofrer a
equiparação a industrial prevista no artigo 9o, inciso IX do RIPI, que exige a condição de
estabelecimento "atacadista ou varejista".

Subsidiariamente, defendem a não incidência de IPI nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, citando jurisprudência do STJ (REsp
Fl. 19017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
6
1.402.138) no sentido de que o mero deslocamento físico sem transferência de titularidade não
constitui fato gerador do imposto.

As Recorrentes contestam também a base de cálculo utilizada (Valor Tributável
Mínimo - VTM).

Alegam que, nas vendas para a empresa interdependente B2W, a fiscalização
utilizou indevidamente o valor da operação (art. 190 do RIPI) em vez do preço corrente no atacado
ou do critério de custo mais margem de lucro (art. 196), ignorando elementos que a própria
fiscalização possuía, como o valor aduaneiro.

Apontam ainda uma contradição interna no lançamento: o Fisco desconsidera a
Destro e a QSM para cobrar o IPI, mas utiliza as notas fiscais emitidas por elas para calcular os
créditos concedidos, gerando iliquidez no lançamento.

Requerem, caso mantida a autuação, o abatimento integral de todos os tributos
(PIS, COFINS, IRPJ, CSLL) recolhidos pela Destro e QSM na cadeia, para evitar enriquecimento ilícito
do Estado.

No tocante à responsabilidade solidária, a Destro e a QSM sustentam sua
ilegitimidade passiva. Argumentam que a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN exige "interesse
comum" de natureza jurídica na realização do fato gerador, o que não se confunde com mero
interesse econômico ou pertencimento ao mesmo grupo empresarial.

Afirmam estar em polo oposto ao da LASA na relação comercial (vendedoras) e que
não participaram do fato gerador imputado à autuada principal (a saída subsequente da
mercadoria).

Por fim, pugnam pelo cancelamento da multa qualificada de 150%, alegando
ausência de dolo ou má-fé, visto que as operações estavam amparadas em documentação hábil e
divergência interpretativa razoável.

Questionam também a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada (por falta de recolhimento e falta de lançamento com cobertura de crédito), o que
configuraria bis in idem.
Fl. 19018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
7

Subsidiariamente, pedem o sobrestamento do feito até o julgamento final dos
processos aduaneiros que discutem a existência da interposição fraudulenta, dado o caráter
prejudicial daquela discussão.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Satisfeitos os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço dos recursos.
2
PRELIMINARES
Sobre a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ela não se fez
acompanhada da demonstração do dano, razão pela qual deve ser rejeitada (pas de nullité sans
grief).

O mesmo deve ser dito quanto à decadência.

Como não houve qualquer recolhimento de IPI, a contagem do prazo é regida pelo
art. 173, I, do CTN.

Rejeitadas as preliminares, passo ao mérito.
3
MÉRITO
Como decorre do relatório, a existência, ou não, de interposição fraudulenta é
questão central que, no meu entendimento, condiciona as demais.

Fl. 19019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
8
Desde logo, devo registrar que a temática já foi analisada por esta Turma, nesta
mesma composição, sob relatoria da Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, como demonstra a
seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. OCULTAÇÃO DO REAL ENCOMENDANTE.
SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE
PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real encomendante, mediante
simulação, aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na
hipótese de impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por
se configurar dano ao Erário.
IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
DANO
AO
ERÁRIO.
PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real comprador na operação de importação por
encomenda, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, consiste em infração punível com a pena de
perdimento, devendo ser substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria não localizada, consumida ou revendida.IN
MULTA POR DANO AO ERÁRIO. MULTA POR ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DI. PENALIDADES DISTINTAS.
Não se confundem a multa por dano ao Erário e a multa por erro no
preenchimento da Declaração de Importação (DI), dado se tratar de
hipóteses de incidência distintas, exigíveis de forma independente a
depender dos fatos apurados.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF.
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE
OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Fl. 19020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
9
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA E CESSÃO DE NOME. CONLUIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
SOLIDARIEDADE.
Constatada interposição fraudulenta, respondem pela infração o
importador e o real adquirente da mercadoria solidariamente.
(Processo no 15444.720211/2021-53; Acórdão no 3401-013.657 – 3a
SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA; SESSÃO DE 27 de novembro de
2024).

Em prol da transparência, também registro que restei vencido naquela assentada:

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Voluntário, para indeferir as preliminares, negar pedido de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira e
George da Silva Santos.

Digo isto porque, mantendo a coerência, sigo entendendo que a interposição
fraudulenta não restou configurada também nestes autos.

O contexto diz com as operações de importação por encomenda que teriam
ocultado a LASA como a real destinatária das mercadorias. Esta premissa é o único pilar para a
equiparação da filial da LASA a industrial (RIPI/2010, art. 9o, IX) e, consequentemente, para a
exigência do IPI sobre a saída dos produtos.

Contudo, na minha visão, a Fiscalização não logrou êxito em desconstituir a
natureza jurídica e econômica das operações, limitando-se a inferir a fraude a partir da existência
de vínculos societários e da sucessão de operações de revenda.

A estrutura operacional descrita nos autos (ST Importações → QSM/DESTRO →
LASA) configura uma divisão de papéis em uma cadeia de suprimentos forte em justificativas
logística e econômica, inerentes a grandes players do varejo.

Fl. 19021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
10
Este modelo permite, claramente, a especialização funcional – onde cada agente se
especializa em uma etapa da cadeia de valor – a otimização logística e a gestão de riscos e
eficiência, por exemplo.

Como disse, a Fiscalização baseara-se em indícios de controle e vínculos societários,
mas não apresentara prova robusta que desqualifique a operação. A mera presunção de fraude,
sem a demonstração inequívoca do dolo e da simulação, não é suficiente para descaracterizar a
licitude do modelo de distribuição adotado.

Como dito, continuo a entender que a interposição fraudulenta não restou
comprovada.

A equiparação da filial da LASA a industrial (RIPI/2010, art. 9o, IX) é, portanto,
indevida, pois não se comprovou que a LASA era a real encomendante oculta.

Consequentemente, a LASA não se enquadra como contribuinte do IPI, na saída dos
produtos.

O afastamento da equiparação a industrial implica a descaracterização do fato
gerador do IPI e, por conseguinte, o cancelamento integral do crédito tributário exigido, com
todas as consequências.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento aos recursos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

VOTO VENCEDOR
Fl. 19022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
11
Ana Paula Pedrosa Giglio, redatora designada

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado, tendo em vista já ter me
manifestado a respeito do tema e da mesma operação no processo de no 15444.720227 2020-85 o
qual relatei. Em função desta familiaridade com as questões, tomo a liberdade de inicialmente
descrever a operação em questão e posteriormente manifestar-me a respeito do mérito.

Da Operação Realizada
Em apertada síntese, as peças de defesa das três Recorrentes buscam demonstrar
inconsistências nos argumentos apresentados no Auto de Infração, os quais argumentam seriam
embasados em meras suposições e não encontrariam respaldo na realidade dos fatos.
Argumentam que a acusação de que a empresa Lojas Americanas teria se ocultado como a
verdadeira destinatária das mercadorias importadas seria frágil e carente de provas concretas e
não teria buscado a verdade material.
A fiscalização, ao fundamentar sua tese em pontos como a vinculação das empresas
a um mesmo grupo econômico, contratos firmados com terceiros e a destinação final das
mercadorias, teria ignorado a complexidade das operações comerciais e a legitimidade das
práticas adotadas.
Afirmam que as três empresas sempre atuaram de forma transparente, e a
operação realizada teria o objetivo de otimizar os processos da Lojas Americanas e atender às
demandas do mercado. A existência de uma cadeia comercial, com cada empresa
desempenhando um papel específico, seria uma prática comum e legítima no mundo dos
negócios.
A acusação de dolo ou fraude também seria infundada. A operação em questão
teria sido criada com o propósito legítimo de reorganizar a estrutura do grupo e fortalecer suas
atividades de distribuição. As importações por encomenda teriam sido realizadas de forma regular
e em conformidade com a legislação vigente. Não haveria qualquer elemento indicativo da
existência de esquema fraudulento.
Ressaltam que a fiscalização teria falhado em cumprir seu dever legal de buscar a
verdade material. Ao invés de investigar a fundo os fatos, a fiscalização teria se baseado em
presunções e generalizações, desconsiderando a documentação apresentada pela empresa e as
explicações técnicas fornecidas. Todas as empresas possuiriam plena capacidade econômica e
financeira para realizar as operações objeto da autuação. Os resultados financeiros
demonstrariam a solidez das empresas e a inexistência de qualquer indício de que a QSM ou a ST
estejam atuando como uma meras "empresas de fachada".
Fl. 19023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
12
Requerem a anulação do Auto de Infração, porquanto este se fundamentaria em
premissas equivocadas e não encontraria respaldo na legislação e nas provas dos autos."
As operações e alegações acima transcritas já foram devidamente analisadas
anteriormente nos processos no 15444.720134/2019-17, no 15444.720135/2019-61, no
15444.720136/2019-14 que se dedicaram a analisar a operação arquitetada pelas empresas que
fazem parte do polo passivo do processo ora analisado, nos períodos de 2015 e 2016, assim
como nos processos de no 15444.720107/2018-63, no 15444.720109/2018-52 e no
15444.720110/2018-87, relativos aos períodos de 2014 e 2015.
As importações podem ser realizadas de três formas principais: direta, por conta e
ordem, e por encomenda. Nas duas últimas, ocorre a revenda para um terceiro previamente
determinado, caracterizando uma terceirização da operação de comércio exterior. Estas
modalidades são regulamentadas pela Instrução Normativa RFB n. 1.861, de 2018. A diferença
fundamental entre importação por conta e ordem e por encomenda é a origem dos recursos
financeiros. Na importação por conta e ordem, os recursos vêm do destinatário final da
mercadoria, ou seja, o adquirente, que é o terceiro predeterminado. Já na importação por
encomenda, os recursos pertencem ao importador ostensivo, não ao terceiro encomendante.
Nestas modalidades, tanto o importador quanto o terceiro (adquirente ou encomendante) devem
estar vinculados ao SISCOMEX, o que só é possível para partes habilitadas. O importador ostensivo
deve especificar a modalidade de importação no momento de registrar a Declaração de
Importação (DI) e indicar, em campo apropriado, quem é o adquirente ou encomendante.
O descumprimento destas obrigações resulta em infrações aduaneiras. No caso em
tela, constatou-se que estas infrações foram cometidas pelo GRUPO LASA, tendo sido, portanto,
punidas por interposição fraudulenta de terceiros (artigo 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei
no 1.455/76) e cessão de nome (art. 33 da Lei n. 11.488/2007), tendo sido decretado o
perdimento das mercadorias em função da simulação verificada.
No caso das Lojas Americanas, buscou-se evitar a incidência do imposto na revenda
dos produtos após a importação, caracterizando fraude tributária nos termos do artigo 72 da Lei n.
4.502, de 1964. Entre 2015 e 2016, as mercadorias importadas por encomenda pela ST eram
destinadas, de fato, a Lojas Americanas e B2W, com empresas como Destro e QSM atuando
como intermediárias. Os Centros de Distribuição das Lojas Americanas transferiam essas
mercadorias para lojas físicas e também para a B2W. Como as transferências eram realizadas para
filiais que atuavam exclusivamente no varejo, as Lojas Americanas não se equiparavam a
industriais conforme a exceção do art. 9o, III, do RIPI. No entanto, seus Centros de Distribuição
deveriam ser equiparados a industriais, conforme o art. 9o, IX, do RIPI, por serem os reais
encomendantes das mercadorias.
As mercadorias eram transferidas dos Centros de Distribuição para as filiais
exclusivamente varejistas, que se enquadravam na exceção do art. 9o, III, do RIPI, deixando de ser
equiparadas a industriais. A fiscalização rastreou as mercadorias por meio das notas fiscais
Fl. 19024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
13
eletrônicas (NFe) emitidas no período, identificando os códigos dos produtos importados pela ST
que foram recebidos pelas Lojas Americanas e B2W, bem como suas saídas dos estabelecimentos
equiparados a industriais.
Neste sentido, considerou-se que ocorreu comprovação robusta e contundente de
que os atores envolvidos se valeram de esquema negocial, formalmente regular, mas
orquestrado por meio de operações simuladas para ocultar os reais destinatários das
mercadorias importadas e, com isso, evitar o pagamento de tributos devidos. Desta forma, a
Administração tributária tem o poder-dever de afastar o negócio aparente e considerar, na
operacionalização de sua atividade fiscalizatória, o negócio real, ou seja, deve alcançar os
efetivos operadores das importações e a evasão do pagamento de tributos internos.
Segundo a Fiscalização, Lojas Americanas efetuou operações de comércio exterior
atuando como encomendante não declarado, valendo-se dos serviços de interposta pessoa
jurídica (Destro Brasil/QSM Distribuidora) com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e
tributários, fato esse que caracterizava o ilícito de ocultação do sujeito passivo responsável pela
operação, punível com a pena de perdimento das mercadorias (nos termos do inciso V e §§ 1o e
2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976) combinados com os artigos 675, inciso II, e 689,
inciso XXII e parágrafo 6o, do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759, de 2009, que
são abaixo reproduzidos para melhor compreensão do tema:
Decreto no 6.759/2009
“Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada
ou cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, arts. 23,
§1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59,e 24; Lei no 9.069, de 1995, art. 65,
§3o;e Lei no 10.833, de 2003, art. 76):
(...)
II. perdimento da mercadoria;
(...)
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no10.637, de 2002, art. 59)
(...)
XXII. estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(...)
§6o Para os efeitos do inciso XXII, presume-se interposição fraudulenta na operação
de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
Fl. 19025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
14
empregados (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, §2o, com a redação dada pela Lei no10.637,
de 2002, art. 59).”

Decreto-lei no 1.455, de 1976
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V. estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 30.12.2002)”
(Destacou-se)

Considerando-se os fatos apurados pela Fiscalização, registrados de forma sintética
no relatório supra, demonstrou-se a efetiva ocorrência, mediante simulação, de ocultação do
real comprador da mercadoria importada, por meio de interposição fraudulenta de terceiros.
Não se verifica a alegação de que o Auto de Infração teria se baseado somente em presunções,
tendo em vista que a autoridade tributária se desincumbiu de seu dever de demonstrar o dolo,
fraude e/ou simulação, assim como a autoridade julgadora de seu dever de busca da verdade
material. A apuração efetuada pela fiscalização que pode ser aqui ilustrada com base nas
seguintes constatações que se não consideradas isoladamente formam um sólido conjunto
probatório:
(i) as empresas Lojas Americanas e B2W, reais destinatárias das mercadorias
importadas por terceiros (ST Importações como importadora e Destro Brasil e QSM Distribuidora
como encomendantes declaradas), encontravam-se com a habilitação para operar no comércio
exterior suspensa,
(ii) praticamente todas as mercadorias enviadas por ST Importações à Comercial
Destro, à Destro Brasil e à QSM Distribuidora no período foram repassadas às Lojas Americanas
Fl. 19026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
15
ou à B2W em curtos intervalos de tempo, o que indicava a destinação prévia das mercadorias aos
efetivos adquirentes,
(iii) a empresa ST Importações operava praticamente com exclusividade para o
esquema sob análise e
(iv) em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),
verificou-se que a maior parte dos produtos importados possuíam marcas cuja propriedade era
da empresa Lojas Americanas ou da B2W, evidenciando-se que as empresas Comercial Destro,
Destro Brasil e QSM Distribuidora não eram as reais adquirentes dessas mercadorias, pois não
podiam comercializá-las livremente em território nacional sem o consentimento dos detentores
do direito.

Além dos fatos apurados, a Fiscalização apontou os potenciais benefícios
tributários obtidos com o esquema, a saber:
(I) Lojas Americanas e B2W podiam se eximir de apurar o IPI na saída das
mercadorias, pois, se realizassem importações diretas, estariam sujeitas ao destaque do IPI
quando da revenda das mercadorias importadas, pois ambas estariam equiparadas a
estabelecimento industrial;
(II) a ocultação do real adquirente dos produtos importados foi utilizada para se
esquivar de outras obrigações, como, por exemplo;
(i) em caso de lançamento de crédito tributário, o patrimônio do real adquirente é
protegido da execução fiscal;
(ii) o real adquirente perde a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial;
(iii) no caso de importador e exportador vinculados, busca-se fugir da legislação de
Preço de Transferência e de Valoração Aduaneira, possibilitando que as empresas vinculadas
alterem o custo das mercadorias importadas e de suas receitas da forma que lhes for mais
conveniente,
(iv) "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e
(v) desoneração tributária nos reais adquirentes através alavancagem dos valores
das mercadorias nas empresas intermediárias.

Por ter por base fatos idênticos aos presentes nestes autos, reproduzem-se, na
sequência, trechos do voto condutor do acórdão no 3201-011.553 ao analisar a operação em si,
que se alinham com o encaminhamento a ser dado neste voto. Deve-se apenas ter em conta que,
no relatório fiscal que embasou o lançamento, a referência ao real destinatário das mercadorias
sempre é feita abrangendo ambas as empresas (Americanas e B2W. Esta última não incluída neste
Fl. 19027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
16
processo), mencionando também as empresas ST Importações, Destro (que não é parte do
presente processo) e QSM in verbis:
“Para se chegar à conclusão da ocorrência de simulação, a Fiscalização levantou
alguns fatos que, isoladamente, podiam não ser contundentes no convencimento acerca do ilícito,
mas que, analisados em conjunto, evidenciaram uma prática sistemática de ocultação do real
encomendante das mercadorias importadas, dada a artificialidade das operações de importação
por encomenda formalizadas pelas empresas do grupo Destro e QSM Distribuidora, inobstante a
aparência de normalidade dada pela observância de meras formalidades contratuais.”
“Dessa forma, encontrando-se demonstrada a simulação em operações de
importação sob encomenda, o simples fato de ter havido uma operação comercial formalmente
regular não afasta a conclusão baseada em apurações contundentes, devidamente
fundamentadas, acerca da construção de um esquema artificioso voltado, exclusivamente, à
obtenção de benefícios fiscais indiretos.”
“II.2 – DO MÉRITO: DA SIMULAÇÃO E FRAUDE NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
(...)
Neste ponto, saliente-se que a fiscalização devidamente cumpriu os requisitos
legais para a conversão da pena de perdimento em multa, buscando verificar a possibilidade de
apreensão das mercadorias importadas por meio do Termo de Intimação n.o 140/2017,
respondido pela B2W informando que todas as mercadorias adquiridas da Destro no período
autuado na presente autuação foram baixadas de seu estoque.
No presente caso, os elementos probatórios buscam evidenciar que a ST atuou
como importadora em interesse da B2W e não da Destro. Quem deveria ter sido indicada nos
documentos da importação como encomendante era a B2W, real compradora das mercadorias
importadas, e não a Destro como o feito.
Neste ponto, cumpre salientar que desde 2006 o gênero “importações para
terceiros” foi subdividido em duas espécies distintas: a importação por conta e ordem de terceiros
e a importação por encomenda, ocorrida no presente caso, por meio da qual a empresa
importadora ("trading") adquire mercadoria junto ao exportador no exterior e providencia sua
entrada no território nacional, com a posterior revenda ao encomendante. Para o importador, a
operação tem os mesmos efeitos de uma importação própria.
(...)
No presente caso, não há qualquer dúvida que houve uma importação por
encomenda, financiada pela própria importadora (ST). O fisco em qualquer momento coloca em
xeque a existência de uma importação por encomenda. A dúvida recai, tão somente, em quem foi
o efetivo encomendante dessa operação, e o real destinatário das mercadorias importadas: a
Destro (como declarado e sustentado pelas empresas em seus recursos) ou a B2W (como
identificado pela fiscalização).
Fl. 19028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
17
Nesse sentido, a alegação recursal no sentido de que os recursos da Destro estão
comprovados, o que impossibilitaria a aplicação do art. 23 do Decreto no 1.455/76 não se aplicam
ao caso. Na importação por encomenda, a importação deve ser financiada pelo próprio
importador, no caso a ST, não sendo relevante identificar a comprovação de recursos do
encomendante aparente. E aqui frise-se que estamos diante de uma acusação de simulação e
fraude nos documentos da importação que teria sido comprovada pela fiscalização por meio de
conjunto indiciário, e não de uma acusação de interposição fraudulenta presumida (quando o
importador não tem os recursos para realizar a operação).
Antes de adentrar especificamente no conjunto probatório do presente processo,
importante primeiramente identificar o que se entende por negócio jurídico simulado e a distinção
entre a prova direta e indireta. Trata-se de definições muito bem traçadas pelo então Conselheiro
Fábio Piovesan Bozza no Acórdão no 2301-005.119, em voto abaixo reproduzido, a qual esta
relatora já fez referência anteriormente, por exemplo, no Acórdão 3402-006.831 de agosto/2019:
“A simulação retrata um vício social do negócio jurídico, e não um vício de
consentimento (as partes sabem muito bem o que querem e assim agem). De maneira intencional,
as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro. O negócio
simulado, desse modo, apenas aparenta preencher os requisitos de validade do negócio jurídico,
quando, na verdade, não preenche, uma vez que as partes neutralizam os efeitos típicos do ato.
O negócio simulado apresenta uma incompatibilidade consciente e intencional
entre a causa abstrata e a causa concreta. Em outras palavras, há uma dissonância grave entre a
função típica do negócio selecionado e o fim concreto almejado pelas partes. É o caso de uma
compra e venda publicamente declarada em que as partes intencionalmente apenas encenam o
pagamento do preço.
A prova da simulação consiste em demonstrar que o negócio jurídico em discussão
é mera aparência ou dissimula uma relação jurídica de natureza diversa. Para tanto, é necessário
provar uma situação fática existente, só que divergente da realidade da declaração, do negócio ou
do sujeito dissimulado.
O ideal é demonstrar a existência do acordo simulatório (causa simulandi) a fim de
descortinar a cooperação entre os simuladores para a realização da maliciosa preordenação de
uma aparência diversa da realidade. Tal tarefa, no entanto, não se apresenta de fácil execução, já
que raras vezes essa prova será direta e estará consubstanciada num documento em que aflore
claramente a intenção dos simuladores de enganar terceiros por meio de um negócio aparente.
Por esse motivo, a simulação costuma ser provada pelo comportamento
concludente das partes (ou seja, a atitude do agente que permite concluir acerca da respectiva
intenção e dos efeitos jurídicos perseguidos). E isso geralmente acontece mediante a reunião de
indícios.
A produção de prova indireta deve ser baseada na existência de outros fatos
(indícios) que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência do fato principal. A
Fl. 19029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
18
natureza da prova indireta, entretanto, sujeita-se a diferentes graus de crença. Por isso, o quadro
de indícios deve ser preciso, grave e harmônico, isto é:
(a) preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido,
podendo dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de rechaçar outras
possíveis soluções; (b) grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à
persuasão; e (c) harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais
convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação lógica sobre uma
dada ilação".
No presente caso, a fiscalização não localizou documentos que comprovem as
encomendas solicitadas pela B2W a ST ou mesmo um contrato de importação por encomenda
entre essas duas empresas, que seria uma prova direta da operação. Contudo, levantou indícios
para demonstrar essa relação e evidenciar que quem era o real encomendante e real adquirente
das mercadorias importadas era a B2W.
As empresas em todo momento buscam evidenciar a capacidade operacional,
econômica e financeira da Destro e o propósito negocial da contratação desta empresa para a
revenda das mercadorias às empresas do grupo LASA (B2W e às Lojas Americanas). Contudo,
essencial desde já salientar que em momento algum nos presentes autos a fiscalização afasta a
personalidade jurídica da Destro ou mesmo da ST, que são empresas consolidadas no mercado. A
principal questão invocada pela fiscalização diante dos indícios probatórios levantados a ser
respondida no presente caso é a seguinte: quem é a real encomendante das mercadorias
importadas pela ST: a Destro, como indicado nos documentos da importação, ou a B2W/Lojas
Americanas?
Cumpre, portanto, avaliar o conjunto indiciário levantando pela fiscalização para
responder a essa questão, verificando se os elementos probatórios foram um conjunto preciso,
grave e harmônico, considerando inclusive as informações prestadas pelas empresas na diligência
fiscal realizada. Enfrentam-se, assim, abaixo os pontos trazidos no relatório fiscal da autuação,
identificados acima.
A ST Importações integra o grupo econômico da B2W
O primeiro elemento de prova aventado pela fiscalização é que a importadora ST é
uma empresa controlada pelas Lojas Americanas e pela B2W, únicas sócias daquela empresa, e
100% dos administradores da ST Importações são comuns ao quadro de dirigentes de Lojas
Americanas e B2W ou de empresas controladas por elas. Como indicado no relatório fiscal:
(...)
Este fato não é negado pelas empresas, que apenas afirmam que são pessoas
jurídicas autônomas, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico.
Neste aspecto é importante salientar que, diferentemente de outros casos já
analisados por esta turma, como no Acórdão n.o 3402-004.365 de relatoria do então Conselheiro
Fl. 19030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
19
Diego Diniz Ribeiro de 30/08/2017, não está sendo posta em cheque no presente processo a
possibilidade do grupo empresarial segregar suas atividades entre as empresas, com uma
dedicação à importação (ST) ou ao varejo, com centros de distribuição (B2W/Lojas Americanas).
Essa possibilidade não é negada pela fiscalização.
No presente caso não são desconsideradas as personalidades jurídicas das
empresas do grupo, sendo certo que não se pretende tratar a ST e a B2W como uma única pessoa
jurídica, ou mesmo desqualificar a ST como uma pessoa jurídica autônoma. O que se questiona é
se a B2W não seria a encomendante de fato das importações realizadas pela ST, e não a ausência
de personalidade jurídica.
Não se nega, portanto, que a estruturação societária, por si só, não é suficiente para
demonstrar de forma direta que a ST realizava as importações em interesse da B2W. Entretanto,
no presente caso, a integração da ST e da B2W no mesmo grupo econômico não foi trazida de
forma isolada pela fiscalização no relatório fiscal, que traz outros elementos indiciários da
importação pela ST para a B2W (e não para a Destro) especificamente quanto ao período sob
fiscalização nos presentes autos.
Assim, no presente caso, a integração do grupo econômico se apresenta como um
elemento indiciário que efetivamente aproxima a ST e a B2W: a B2W a sócia majoritária da ST, que
tem como únicos sócios as pessoas jurídicas B2W e Lojas Americanas e com coincidência nas
pessoas físicas administradoras.
A relação comercial da ST com a DESTRO.
99,71% do total de vendas da ST Importações foi destinado à empresa Destro Brasil,
e todas as aquisições se deram a título de importação por encomenda desta. Das declarações de
importação registradas por ST Importações no período autuado, somente 12 (doze) não tiveram a
empresa Destro Brasil como encomendante declarada (0,45% das DIs registradas).
Esse elemento indiciário apenas busca evidenciar que grande parte das importações
feitas pela ST tiveram a Destro como encomendante, sendo que a ST não teria realizado
importação para quaisquer das empresas do grupo LASA. A fiscalização reconhece que no período
atuado, a ST realizou importações por encomenda para outra pessoa jurídica. Na Planilha 2 anexa
ao Auto de Infração, identifica-se que as 12 declarações a que a fiscalização se refere foram
emitidas em interesse da empresa MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(...)
Em sede de diligência, essas informações foram confirmadas pela ST Importações,
que informou nos autos que no período objeto do presente processo “possuía contrato de
prestação de serviço de importação por encomenda com outras empresas, bem como realizou
importação por encomenda para esses clientes (doc. n.o 08)” (e-fl. 24.573) O único contrato de
importação por encomenda anexado pela ST foi exatamente com a pessoa jurídica MULTILINK
referenciada na planilha fiscal, firmado em março de 2012.
Fl. 19031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
20
Uma vez que não há qualquer dúvida quanto a idoneidade da ST, essa relatora
solicitou na diligência no item (i.5) da Resolução n.o 3402-001.678 o esclarecimento pela ST
Importações se nos anos autuados prestava serviço para outras empresas além do Grupo Destro,
trazendo documentação por amostragem e identificando a natureza desses serviços.
Esse ponto é relevante para esta relatora especialmente para que seja possível
verificar as alegações das empresas da regularidade das operações realizadas entre a ST e a
Destro, de forma independente, comparando com a forma como a ST realizava a importação por
encomenda para outras pessoas jurídicas no período além da Destro. Na diligência foi possível
confirmar que o contrato de importação por encomenda firmado pela ST com a MULTILINK
possuía previsões distintas do contrato da Destro, firmado em janeiro de 2012 e anexado aos
autos na diligência. Não obstante tenham sido firmados em datas próximas (janeiro e março de
2012), observa-se que os dois contratos possuem disciplinas bem distintas quanto à forma de
operacionalização da importação por encomenda pela ST (vide objeto do contrato com a Destro e
o objeto do contrato com a MULTILINK, que trazem exigências distintas para a formalização do
pedido de compra).
Vislumbra-se, portanto, que o contrato da Destro de importação por encomenda é
distinto do contrato da MULTILINK, em especial nas formalidades exigidas para o seu
cumprimento, para a formalização dos pedidos de compra. Essa distinção nos tratos das
importações por encomenda reforça o indício trazido pela fiscalização que haveria uma distinção
no trato das importações por encomenda entre a ST e a Destro, que representaram o maior
volume das operações realizadas pela ST no período (99,71% do total de vendas), em relação à
outra pessoa jurídica para as quais a ST prestou serviço (representando 12 DIs registradas no
período autuado).
A B2W encontra-se com sua habilitação para operar no comércio exterior
SUSPENSA.
A suspensão da habilitação da B2W para operar no comércio exterior é um forte
indício da necessidade de interpor uma pessoa jurídica habilitada para proceder com as
importações, no caso a Destro. Isso porque, como evidenciado acima, o art. 2o, § 3o, da Instrução
Normativa n.o 634/2006 exige que o encomendante seja previamente habilitado no SISCOMEX (IN
SRF no 455/2004). Assim, a B2W não poderia figurar como encomendante enquanto não
regularizasse sua situação no SISCOMEX.
Relação comercial da DESTRO e a B2W.
A única fornecedora de mercadorias importadas às empresas LOJAS AMERICANAS e
B2W, no período autuado foi a Destro. Somente 0,018% das importações realizadas pela ST
Importações que tinham a Destro Brasil como encomendante declarada não foi repassada às
LOJAS AMERICANAS ou à B2W, o equivalente a R$ 64.735,20 (valor aduaneiro).
Esse fato foi reconhecido pelas empresas em suas defesas, que não enfrentaram
essa alegação, sustentando tão somente que essa relação comercial seria justificada, com
Fl. 19032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
21
propósito negocial, inclusive com a existência de margem real de lucro antes dos impostos,
razoável pelo volume vendido nas operações.
Neste aspecto, importante salientar que a fiscalização não ignora a existência de
margem de lucro nas operações, tendo reiterado essa informação na diligência fiscal:
Quanto à questão referente à comparação dos valores das mercadorias constantes
das remessas da ST para a Destro com os valores das Declarações de Importação, bem como com
os valores das remessas da Destro para a B2W e Lojas Americanas (ii.2.1), deve ser registrado que
os valores não são idênticos, havendo margem de lucro nas operações, não sendo possível, no
entanto, precisar o percentual, pois apresentam-se variáveis.
O elemento indiciário levantado pela fiscalização se refere ao fato que as
importações por encomenda realizadas pela ST para a Destro foram repassadas tão somente para
as empesas do próprio grupo econômico da ST, suas sócias Lojas Americanas e B2W, sendo que a
única fornecedora de produtos importados dessas empresas foi a própria Destro. Ou seja, a Destro
seria mero intermediário e/ou transportador das mercadorias importadas para a B2W/Lojas
Americanas, ainda que seja uma pessoa jurídica atacadista, inclusive de mercadorias nacionais.
A diversidade da atuação da Destro, inclusive com a comercialização de produtos
nacionais, foi confirmada para própria empresa em seu Recurso Voluntário, igualmente
identificada no objeto de seu contrato social:
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que possui como atividade
econômica precípua a atividade atacadista, mas também atua no comércio varejista, sempre com
relação as mais diversas mercadorias. Neste contexto, a Recorrente, além de adquirir mercadorias
no mercado nacional, realiza importações para revenda, sendo que tais importações ocorrem
tanto de forma direta, quanto por meio de empresa importadora, onde ocorre a importação por
encomenda, nos termos da IN SRF 634/2006.
E esse elemento indiciário não foi refutado pelas empresas, não sendo afastado
pelo fato da Destro ter empregado margens de lucro na venda das mercadorias para a B2W. Com
efeito, uma prestação de serviço de transporte/logística igualmente pode ensejar na cobrança de
valores pela Destro, incorrendo em uma atividade lucrativa. Novamente, a verdadeira pergunta
que deve ser respondida é: o real comprador das mercadorias importadas foi a Destro ou a B2W?
Na diligência foram solicitadas maiores informações quanto a relação comercial
entre a Destro e a B2W, visando verificar as alegações das pessoas jurídicas quanto a forma que as
operações eram realizadas e a que corresponderia a margem de lucro identificada na operação.
Isso porque, pela análise do processo não está claro qual a natureza da relação comercial entre as
pessoas jurídicas: se a Destro atuou tão somente como uma prestadora de serviço de transporte,
com logística e armazenagem de mercadorias importadas B2W/Lojas Americanas, tão somente
separando as mercadorias para encaminhar para o varejo do grupo LASA, para quem a mercadoria
seria previamente destinada (em consonância com a acusação fiscal); ou teria a Destro
efetivamente atuado como uma empresa atacadista, adquirindo mercadorias importadas (na
Fl. 19033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
22
condição de real encomendante) para revender para qualquer pessoa no mercado nacional,
inclusive a B2W/Lojas Americanas.
Neste ponto, importante primeiramente salientar que as próprias pessoas jurídicas
em seus Recursos Voluntários geram essa dúvida. Por um lado, a Destro qualifica que seria uma
pessoa jurídica dedicada a atividade atacadista, com amplos galpões para a armazenagem de
mercadorias adquiridas. Não obstante qualificar a sua atividade como de atacadista e varejista, a
sua atuação para a B2W é referenciada em sua defesa pelos termos logística, separação,
embarque e armazenagem das mercadorias:
Assim, em 2011 foi criada a Destro Brasil Distribuição Ltda., sendo que a sua
principal atuação é no comércio atacadista e varejista dos mais variados artigos, com
predominância de produtos alimentícios, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, produtos
manufaturas em geral, medicamentos e demais produtos farmacêuticos, confeitaria e
panificadora.
No período da fiscalização a Destro Brasil possuía – e ainda possui - a matriz no
Estado de São Paulo e duas filiais, nos Estados do Paraná e Santa Catarina, respectivamente:
Matriz: CNPJ 13.495.487/0001-72 –São Paulo
Filial 01: CNPJ 13.495.487/0002-53 – Paraná
Filial 02: CNPJ 13.495.487/0004-15 – Santa Catarina
Tais estabelecimentos caracterizam-se por serem grandes pavilhões, que atendem
perfeitamente as necessidades da empresa, sendo que, como forma de evidenciar a
independência da Recorrente, seu total risco nas operações de importação realizadas com a
empresa ST Importações, e das vendas realizadas para as empresas Lojas Americanas e B2W, é
importante evidenciar todos os passos, desde a encomenda da mercadoria até a venda.
De fato, as mercadorias são importadas pela ST Importações, que emite a Nota
Fiscal para a Recorrente. Em seguida, no momento em que a mercadoria é recebida pela
Recorrente, elas são direcionadas para o centro de distribuição, onde permanecem armazenadas,
ainda que a revenda seja rápida.
As descrições acima comprovam que a Recorrente possui uma enorme estrutura
física (30.000 m2) de armazenamento de mercadorias (visando o atendimento de seus clientes),
bem como estrutura logística de manuseio, separação e embarque mais do que suficiente para
armazenar as mercadorias adquiridas. Ou seja, as mercadorias importadas são efetivamente da
Recorrente, tanto que ficam armazenadas em seu galpão (estoque). O risco do negócio é todo da
Recorrente.
Por sua vez, a B2W igualmente qualifica a atividade da DESTRO como a maior
atacadista do sul do Brasil, mas que o ganho operacional na operação seria por sua capacidade de
estoque e distribuição, tendo realizado a logística e fracionamento das mercadorias nas operações
(tradicional nos serviços de transporte):
Fl. 19034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
23
Entretanto, a Destro é a maior atacadista do Sul do país, que compõe grupo
empresarial distinto do grupo Lojas Americanas e atua no segmento atacadista há mais de 50 anos
no mercado (Cf. Doc. 05 da Impugnação. Portanto, jamais se sujeitaria atuar como interposta
pessoa para beneficiar terceiro, no caso, a Recorrente.
A relação da Recorrente com a Destro justifica-se no ganho operacional,
especialmente em logística e fracionamento de cargas realizado por de um (sic.) fornecedor
idôneo e com enorme capacidade de estoque e distribuição.
Contudo, mesmo com a diligência as empresas não evidenciaram, de forma direta e
clara, como era operacionalizada a relação comercial entre essas empresas. As manifestações na
diligência das empresas não infirmam a afirmação fiscal, que a Destro teria atuado tão somente
como intermediária do Grupo LASA na operação, para logística/transporte e direcionamento das
mercadorias importadas pela empresa do grupo (ST) para a B2W e as Lojas Americanas.
Em suas respostas na diligência, tanto a Destro como a B2W confirmaram que
inexiste um contrato particular entre as partes, sendo que a relação comercial decorre do fato da
Destro ser cadastrada nos quadros de fornecedores da B2W. Vejamos, primeiramente, a resposta
da Destro:
(...) a relação Grupo Destro e Grupo LASA se estende por mais de 12 anos, uma
relação comercial absolutamente lucrativa para todas as empresas, do contrário não teria porque
existir por tanto tempo. A relação comercial estabelecida entre os grupos em questão não foi
objeto de contrato particular, mas sim limitou-se ao credenciamento prévio da Recorrente nos
quadros de fornecedores do Grupo LASA fortalecendo-se posteriormente pelas milhares de
tratativas comerciais praticadas. Tratativas também relacionadas com os inúmeros pedidos de
compra do Grupo LASA à Destro. Conforme solicitado, necessário esclarecer que os pedidos são
feitos através de um portal eletrônico em que a Destro (fornecedor credenciado) mediante
usuário e senha acessa as informações dos pedidos das Lojas Americanas e B2W, que estão
disponíveis diariamente. Já emitindo as notas fiscais de vendas para os produtos solicitados que
interessam comercialmente a Destro atendê-los. Cada filial do Grupo LASA realiza os pedidos para
a Destro.”
A Destro apresenta forma de pedido de compra no sistema web do ano de 2019,
que não corresponde aos anos autuados vez que “as informações lançadas em períodos anteriores
a 2018 não estão disponíveis para serem juntadas ao processo, somente foram obtidas algumas
notas para demonstrar como os pedidos eram feitos antigamente.”
Neste ponto, importante indicar que os documentos apresentados quanto aos
pedidos de compra de 2019 confirmam o indício fiscal de que a Destro, mesmo que seja uma
pessoa jurídica atacadista que comercializa produtos nacionais e importados, é identificada no
sistema das empresas do grupo LASA como um fornecedor tão somente de produtos importados.
Todos os pedidos do ano de 2019 anexados pela Destro trazem a informação no cabeçalho de
“tipo de pedido: ZSIM – Pedidos Importados”. A título de exemplo (...)
Fl. 19035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
24
Ainda que não se refiram aos fatos geradores autuados, esses pedidos de compra
foram apresentados pela própria Destro e somente reforçam o elemento probatório indiciário
trazido pela fiscalização de que a Destro direciona mercadorias importadas para o grupo LASA,
ainda que seja uma pessoa jurídica atacadista, inclusive de mercadorias nacionais.
(...)
A informação acima confirma que parte do pedido formulado pela empresa em
31/07/2012 foi atendido, nos exatos números solicitados pela filial, em 02/08/2012. As
informações da importação dessas panelas, contudo, não constam do presente processo, por se
referirem ao período anterior ao autuado, não sendo possível avaliar se haveria uma correlação
com as importações por encomenda realizadas pela Destro
De toda forma, esses documentos apresentados pela empresa não conseguem
confirmar, de forma clara, que a Destro não atuou na operação tão somente como um ponto de
armazenagem das mercadorias para a B2W (intermediária, logística ou transporte), sendo que
esta última quem seria a real interessada na importação e real adquirente das mercadorias.
Inclusive, outros documentos apresentados no curso da diligência confirmam o
elemento indiciário da fiscalização de que a DESTRO estaria tão somente
armazenando/transportando as mercadorias que seriam importadas para a B2W. É o que se
depreende do cotejo das informações fornecidas pela ST Importações pela B2W. Contudo, antes
de fazer esse cotejo e para melhor compreender a conexão entre as informações prestadas pela
ST e pela B2W, importante mencionar os outros elementos indiciários trazidos pela fiscalização,
que geraram algumas dúvidas suscitadas em sede de diligência.
A conexão entre a ST, Destro e B2W.
A partir das DIs registradas pela ST e as notas fiscais emitidas pela ST e pela Destro,
dentre os quais o reduzido o intervalo de tempo médio a separar a data de emissão da NF-e de
Saída das mercadorias nacionalizadas da ST Importações da data de emissão da NF-e de Saída
dessas mesmas mercadorias da Destro Brasil para B2W (em torno de dez dias), a forma de
emissão das notas fiscais entre as pessoas jurídicas (com a identificação do purchase order
identificado pela ST e um código de operação igual em todas as notas), o número do lacre aposto
nas mercadorias constantes da NF-e de Saída das mercadorias da ST Importações era o mesmo
número do lacre aposto às mercadorias constantes das NF-e de Saída da Destro e muitos produtos
importados pela ST Importações possuem marcas cuja propriedade recai sobre a B2W.
Uma das provas elencadas pela fiscalização é um trabalho de conclusão de estágio
apresentado, em 2009, por Everaldo José Felix, um antigo estagiário da ST Importações .O vínculo
de estágio com a ST Importações entre janeiro e março/2008 pode ser efetivamente depreendido
da relação de empregados apresentado pela empresa na fase de fiscalização. Naquele trabalho
acadêmico, quando da apresentação dos resultados e a descrição da empresa, foi indicado que as
empresas integrantes do grupo LASA (B2W e Lojas Americanas) seriam clientes da ST Importações,
para quem as importações por ela realizadas seriam efetivamente direcionadas.
Fl. 19036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
25
(...)
Em sua defesa, a Destro sustenta a independência das operações, afirmando que
todas as mercadorias adquiridas são destinadas ao seu estoque. Contudo, quaisquer das empresas
deixavam claro a que correspondem esses números de POs e a razão pela qual eles são indicados
nas notas de venda da Destro para as empresas do grupo LASA (B2W e Lojas Americanas). Com
isso, na diligência foi questionado: qual a razão comercial ou negocial para as notas fiscais
emitidas pela Destro para as empresas do Grupo LASA indicarem os números dos POs
identificados pela Destro nas encomendas para a ST Importações?
Contudo, na visão desta relatora, a diligência acabou por confirmar o relato da
fiscalização, não deixando claro como os números do POs são gerados e a razão pela qual esse
número é identificado pela Destro nas notas fiscais de remessa das mercadorias para a B2W.
Como mencionado anteriormente, na diligência foi anexado aos autos o contrato de
importação por encomenda firmado entre a Destro e a ST. Este contrato indica que os pedidos de
encomenda deveriam ser formalizados pela Destro com a expressa aprovação da ST. Nos termos
do contrato (e-fl. 24.892):
(...)
Portanto, na forma da expressão contratual, a Destro, como cliente, deve proceder
com os pedidos de compra de mercadorias por encomenda, que devem ser expressamente aceitos
pela ST. Essa informação foi confirmada pela Destro na diligência:
No tocante a operação Destro - ST Importações, a Destro envia um pedido de
compras para a ST, que realiza a importação na modalidade por encomenda, conforme disposto
no contrato anexo. Assim, as mercadorias são importadas pela ST Importações, que emite a Nota
Fiscal para a Destro.
A Destro anexou aos autos cópias dos pedidos de compra da para a ST às e-fls
24.309/25.530. Observa-se que esses pedidos indicam, no campo observação, um número de PO.
(...)
Possível observar a existência de dois números: Pedido 29296 (identificado no
campo observação e na epígrafe do documento com o signo “pedido original”) e PO 637812
(identificado no campo observação). Por sua vez, na nota fiscal da ST para a DESTRO emitida no
mesmo dia da data do pedido (02.08.2012), consta no campo de observação “FERNANDA P 67991
PO 637812”. Não consta qualquer referência ao pedido 29296 que aparentemente é o número do
pedido gerado na DESTRO.
A DESTRO ainda anexa outros pedidos de seu sistema que teriam sido formulados
pela B2W em 06.08.2012 identificados como “Tipo Pedido ZLAV - LASA Venda Normal Pedido
Original” n.o 601, 602 e 603 (e-fls. 24.312/24.314) que se referem às mercadorias importadas
relacionadas ao pedido de importação acima. Nas notas fiscais emitidas da DESTRO para a B2W
correspondentes a esses pedidos, consta o número 601, 602 e 603 sendo que, em todas, é
Fl. 19037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
26
identificado no campo de observações “PO 637812”. E foi exatamente essa conexão feita pela
fiscalização no mencionado “Anexo 3F 2012 - DW x ST Entrada x ST Saída x Destro Saída”, no qual
é feita a clara conexão desse PO com as notas fiscais emitidas pela Destro em favor da B2W (e-fl.
18.481):
(...)
“(...) código de PO nada mais é do que um registro de identificação dos lotes
envolvidos em cada operação, atribuídos pela ST em seus procedimentos de importação, utilizado
pela Destro em seu pedido de compras à ST (importação por encomenda) e reiteradamente
inserido no campo de informações complementares das notas fiscais subsequentes.”
“Assim, todos os produtos importados pela Destro têm POs para distinguir o
momento em que a Recorrente recebeu a mercadoria e controlar o lote e produto, até porque a
Destro aplica o método FIFO (do inglês “first in first out” – primeiro que entra, primeiro que sai) e
esse controle de estoque é essencial, além de determinar a aplicação da correta variação cambial,
que oscila periodicamente e, com isso, possibilita a formação do preço efetivo, com a margem de
lucro esperada pela Recorrente nas operações.”
A resposta não se mostra consistente com as demais informações dos autos,
mencionadas acima: segundo informado pela Destro, a ST é quem atribui o código de PO para
identificação dos lotes, que são utilizados pela Destro para o controle dos lotes e produtos.
Contudo, esses mesmos códigos de PO é identificado em seu pedido de compra, como visto acima.
Ora, se os pedidos de importação (encomenda) são formulados pela Destro para a ST antes da
importação, como identificado no contrato, como pode a Destro identificar nesses pedidos um
número de PO fornecido pela própria ST para identificar os lotes já importados?
A geração do número de PO pela própria ST foi por ela confirmada em sua
manifestação da diligência:
“2. A Purchase Order indicada nas notas fiscais de importação e de venda das
mercadorias da ST para a Destro Brasil (...) é gerada internamente pela ST quando da aprovação,
pela Destro Brasil, da fatura proforma emitida pelo fornecedor estrangeiro da ST.
3. Essa fatura proforma é uma cotação feita pela ST com o fornecedor estrangeiro e
contém (i) o nome do importador, ou seja, ST, (ii) os produtos que seriam fornecidos pela empresa
estrangeira; (iii) o preço dos produtos que seriam fornecidos pela empresa estrangeira; (iv) o
fabricante dos produtos a serem importados.
“7. A indicação da Purchase Order nas notas fiscais tem como principal intuito
rastrear o lote de mercadorias que está sendo importado, a fim de permitir o controle dos bens
que já foram e estão sendo importados, bem como facilitar a identificação de lotes que (i)
apresentem alguma anomalia e precisem ser substituídos; ou (ii) sofram questionamento por
órgãos fiscalizadores como Procon, Inmetro, Anvisa etc. (...)
Fl. 19038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
27
10. Nesse sentido, a ST apresenta documentos com o objetivo de demonstrar a
vinculação da Destro Brasil aos produtos importados pela ST desde a emissão da fatura proforma
até a emissão da nota fiscal de venda emitida pela ST, inclusive com a indicação da Purchase
Order.
11. Importante notar que a fatura comercial emitida pelo fornecedor estrangeiro
quando do embarque da mercadoria do exterior, e muito antes da chegada dos produtos no Brasil,
já indica a Destro Brasil como encomendante dos produtos.
12. Por fim, relevante esclarecer que a indicação da Purchase Order neste padrão
numérico/ano é prática corriqueira de mercado, inclusive sendo indicada em notas fiscais emitidas
na importação e revenda para outros clientes da ST, que são diversos das empresas do Grupo
Destro (Doc. 05)”
Assim, segundo informado pela ST, o número do PO seria um número por ela
gerado após o pedido da Destro BRASIL, no momento da confirmação da fatura proforma.
Contudo, a geração do número e como ele é informado para a Destro não fica em qualquer
momento esclarecido no processo. Por exemplo, quanto ao mencionado PO 637812, não constam
dos autos a cópia da fatura proforma emitida pelo fornecedor estrangeiro da ST, não sendo
possível confirmar quando essa fatura pro forma foi emitida (se antes ou após o registro do
pedido de 02/08/2012).
A ST trouxe exemplos de faturas proformas cujos pedidos de compra que, além de
não confirmarem as informações por ela prestadas, não foram trazidas em conjunto com pedidos
de compra formulados pela Destro. É o caso da fatura proforma das panelas inox de arroz Fun
Kitchen datada de 28/05/2012 (e-fl. 24.617). Nessa fatura proforma não consta um número de PO.
Esse PO somente é identificado na fatura internacional dos mesmos produtos emitida somente em
01/08/2012, essa sim com um número de PO que corresponde ao número da invoice internacional
(PO 1959/12), mas sem qualquer referência a fatura proforma.
(...)
A planilha de preço de venda para a Destro com esse número de PO, que
supostamente seria aprovado pela Destro, não possui uma data, mas faz expressa referência à
própria DI, registrada em 12/09/2012 (...)
Com isso, ao contrário do que foi afirmado pela ST na diligência, essa planilha com a
apuração de preço de venda que supostamente deveria ser aprovada pela Destro, com o número
do PO, não foi transmitida em maio/2012, quando emitida a fatura proforma, mas sim em
setembro/2012, após o registro da DI. E, aparentemente, o PO é o número gerado a partir da
invoice internacional, e não pela fatura proforma como informado pela ST. A ST não anexou
qualquer documento em relação a esse processo relacionado à Destro, seja o seu pedido de
encomenda, seja a suposta aprovação da fatura proforma. Consta, tão somente, essa planilha de
apuração de preço de venda final, sem qualquer visto ou confirmação de recebimento por parte
Fl. 19039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
28
da Destro, inexistindo um comprovante de que essa planilha efetivamente tenha sido
recepcionada ou confirmada pela Destro.
Ademais, como visto pelos exemplos de pedidos anexados pela Destro O aos autos,
mencionados acima, o número do PO é identificado no campo de observação dos pedidos de
encomenda formulados pela Destro para a ST, o que denotaria que esses pedidos de encomenda
somente seriam transmitidos pela DESTRO após a própria transmissão da invoice internacional
(que indica o número de PO).
Essa inconsistência nas informações acabam respaldar os elementos indiciários
levantados pela fiscalização, no sentido de que a ST estaria agindo para a importação de
mercadorias em interesse da própria B2W, sem efetivo interesse na importação pela DESTRO.
Acresce-se que a fiscalização fez uma conexão entre o referido PO 195912 e as compras da B2W
no “Anexo 3F 2012 - DW x ST Entrada x ST Saída x Destro Saída” (...)
Sob esta perspectiva que se entende que os documentos apresentados pelas
empresas não afastam a afirmação da fiscalização feita pela diligência fiscal no sentido e que “não
existiam “pedidos” reais de mercadorias das empresas Lojas Americanas e B2W para as empresas
do grupo Destro, mas apenas simples repasse de mercadoria.”
A Destro ainda afirma que usa o número do PO como critério de identificação dos
lotes para “(i) apuração do lucro havido em cada operação frente a variação cambial, desde a
importação até a venda final, bem como para (ii) identificar, de forma clara e precisa, as
mercadorias pertencentes a cada lote, inclusive para fins de quantificação do estoque” da Destro.
Mas se os lotes são segregados pela Destro, com a identificação de novos números de lacres nas
mercadorias, como por ela afirmado, qual a razão comercial para que o mesmo número de PO
identificado pela ST seja identificados nas notas fiscais emitidas para a B2W? Essa questão não é
em qualquer momento esclarecida pelas empresas, não afastando esse indício forte trazido pela
fiscalização de que as mercadorias já seriam previamente destinadas à B2W.
A B2W apenas afirma, de forma geral que “a PO constante nas informações
adicionais das notas de venda da Destro Brasil é mera informação adicional sem relevância para a
Peticionária, uma vez que o processo de reconhecimento da compra e recebimento da mercadoria
nos centros de distribuição é feita pelo número do pedido gerado em seu portal Web”. Contudo, a
identificação no mesmo número de PO para diferentes notas fiscais, todas relacionadas com a
mesma importação, efetivamente pode denotar um redirecionamento prévio das mercadorias
para a B2W, ainda que ela afirme que essa informação indicada nas notas não tenham relevância
para o controle de recebimento das mercadorias.
Todos esses elementos são complementados pela informação em torno da
propriedade intelectual das mercadorias importadas pela ST Importações e remetidas para a
Destro.
No relatório fiscal, afirma a fiscalização que "muitos produtos importados pela ST
Importações possuem marcas cuja propriedade recai sobre empresa comercial do grupo LASA." Por
Fl. 19040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
29
essa razão, sua comercialização não seria de livre disposição por parte da Destro. Como indicado
no relatório fiscal:
Em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ficou
demonstrado que muitos produtos importados pela ST Importações possuem marcas cuja
propriedade recai sobre empresa comercial do grupo LASA. Portanto, as empresas do grupo
Destro não seriam, em tese, as reais adquirentes dessas mercadorias, já que não poderiam
comercializá-las livremente em território nacional sem o consentimento dos detentores do direito,
havendo aí notória predestinação desses produtos aos pontos de venda do grupo LASA, os reais
adquirentes.
A fiscalização traz diferentes exemplos cuja propriedade da marca foi atribuída à
B2W, dentre as quais a "FUN KITCHEN", trazendo as cópias das telas do INPI, bem como as marcas
"LIFEZONE", “LA CUISINE” e a "OFFICE BASICS".
Na diligência, foram solicitadas às Recorrentes maiores informações quanto às
restrições estabelecidas pela concessão das marcas para os produtos, questionando ainda se
haveria outros produtos importados pela ST Importação e comercializados para a DESTRO com
restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa do Grupo LASA. Nos termos
da Resolução n.o 3402-001.678:
(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à marca "Fun
Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W, conforme exemplo trazido pela
fiscalização: quais as restrições estabelecidas pela concessão da marca para o produto? Apenas as
empresas da B2W podem comercializar produtos dessa marca? (i.4.2) Há produtos importados
pela ST Importação e comercializados para a DESTRO com restrição de comercialização por uso da
marca destinado a empresa do Grupo LASA? Caso positivo, como a DESTRO segrega em seu
estoque os produtos abrangidos pela restrição de comercialização? Todas as mercadorias
importadas poderiam ser remetidas para outras empresas? Em outras palavras, a formação de
estoque pela DESTRO com as mercadorias importadas pela ST Importações poderia ser
comercializada pela DESTRO ou apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há exigências/restrições
estabelecidas pelo INPI para as mercadorias importadas pela ST Importações?
Na diligência, as empresas se pautaram a responder de forma contundente ao item
(i.4.1) acima, no sentido de que a concessão da marca da FUN KITCHEN somente ocorreu em
28/07/2015, não obstante o pedido da marca tenha sido protocolado em 2009, inexistindo
qualquer forma distinta de comercialização dos produtos do Grupo LASA por parte da DESTRO:
Conforme documento obtido em consulta à base de dados do INPI (Doc. 06) a
concessão do registro da marca “Fun Kitchen” à empresa B2W ocorreu em 28/07/2015: (...)
Portanto, não existia qualquer restrição legal que impossibilitava a Destro comercializar os
produtos da marca “Fun Kitchen” durante o período autuado (agosto de 2012 a dezembro de
2013). (...) Assim, os produtos em referência importados pela ST Importações e comercializados
pela Destro não possuíam restrição comercial, especialmente durante o período autuado (agosto
Fl. 19041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
30
de 2012 a dezembro de 2013), que sequer havia sido concedido o registro da marca à B2W (que
aconteceu em 2015).
A Destro importava os produtos “Fun Kitchen”, através da ST Importações, na
modalidade por encomenda, exercia suas atividades de logística e armazenagem, nos mesmos
moldes como faz com qualquer outra mercadoria importada, aplicava sua margem de lucro
padrão quando efetuava a venda desses produtos às Lojas Americanas e B2W (nos termos que se
verifica da planilha devidamente acostada aos autos - Doc.07-Arquivo não paginável e exemplo
abaixo consubstanciado) e continua sendo a única responsável pelas mercadorias importadas.”
(...) caso algum produto “Fun Kitchen” venha com defeito a responsabilidade pela
mercadoria é unicamente da Destro, como de fato ocorreu no caso abaixo exemplificado, em que
as mercadorias do lote PO 2005-16 vieram com defeito no parafuso e foi necessário a troca: (...)
Como o produto do lote supracitado não poderia ser retrabalhado pela Destro a Melgaço e Santos
Distribuição, representante da marca chinesa que fabrica os produtos “Fun Kitchen”, assumiu a
recompra dos produtos com defeitos (Doc. 08 – Planilha (Arquivo não paginável) e NFs
devidamente juntadas). Outrossim, o controle de estoque é igual para todos os produtos
importados, inclusive “Fun Kitchen”, não há segregação de estoque, o controle é feito através dos
números dos POs, como já informado nessa manifestação e muitas vezes os produtos “Fun
Kitchen” ficam em estoque por períodos longos, superiores ao período autuado, conforme se
exaure do exemplo abaixo, com produto ainda disponível no estoque da Recorrente (Doc. 08): (...)
Todos os produtos, sem exceção, têm POs para distinguir o momento em que a Recorrente
recebeu a mercadoria, além de possibilitar a aplicação da correta variação cambial e com isso a
formação do preço efetivo, com a margem de lucro esperada pela Recorrente. Deste modo, não
existia qualquer restrição legal que impossibilitava a Destro comercializar os produtos da marca
“Fun Kitchen”, o que demonstra novamente que o Fisco se pautou unicamente em indícios, sem
qualquer suporte documental.
ST
A marca Fun Kitchen é detida pela B2W desde 28.7.2015, nos termos indicados no
registro da marca disponibilizado pelo INPI (doc. n.o 7. Por isso, não existe restrição para
comercialização dos produtos da marca Fun Kitchen para o período anterior a essa data.
Quanto ao item i.4.2, afirma que “não havia qualquer restrição de comercialização
dos produtos da marca Fun Kitchen pela ST entre agosto de 2012 e dezembro de 2013.”
B2W
“A marca Fun Kitchen foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (“INPI”) em favor da Peticionária em 28.07.2015, com vigência até 28.07.2025. Desse
modo, à época das importações tratadas no presente feito (agosto de 2012 a dezembro de 2012)
não havia exclusividade para a comercialização da referida marca, conforme comprovado pelo
estrato emitido pelo INPI (doc. 04).” (e-fl. 24.938).
Fl. 19042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
31
Quanto ao item (i.4.2), responde que “a restrição para a comercialização dos
produtos da marca Fun Kitchen não existia quando da ocorrência das importações tratadas no
processo administrativo.” (e-fl. 24.939)
Assim, quanto às demais marcas identificadas pela fiscalização no Auto de Infração,
como a LA CUISINE, LIFEZONE, e a OFFICE BASICS as empresas não se pronunciaram ou trouxeram
qualquer esclarecimento adicional solicitado, em especial quais seriam as restrições impostas pelo
INPI.
Contudo, a planilha trazida pela B2W em sede de diligência já transcrita acima, com
a relação de todos os produtos recebidos pela B2W da DESTRO entre 01/08/2012 a 31/12/2013,
traz produtos das marcas LIFEZONE e LA CUISINE, esta última indicada na própria reprodução da
planilha acima trazida (e-fls. 24.957/25.066). Essas duas marcas, tal como a marca FUN KITCHEN,
são identificadas pela empresa na coluna “Descrição do Departamento”.
Em suas manifestações, as empresas entendem que somente no momento da
concessão da marca pelo INPI que seria admitido se falar em quaisquer restrições a outras pessoas
jurídicas. Essa posição pode eventualmente trazer discussões na seara do direito comercial, sendo
possível encontrar posicionamentos jurisprudenciais reconhecendo direitos em torno da marca
desde a data do depósito do pedido de registro na forma do art. 130 da Lei n.o 9.279/19964 (...)
De toda forma, no presente caso não será necessário ingressar nessa discussão. Isso
porque, em consulta ao endereço eletrônico do INPI, possível confirmar que as outras marcas
mencionadas pela fiscalização tiveram o registro da marca em favor das empresas do Grupo LASA
à época do período autuado.
É o caso da marca LIFEZONE, concedida à B2W em 04/01/2011, vigente à época dos
fatos geradores autuados considerando seja a data do pedido de registro, seja a data de sua
concessão:
(...)
Da mesma forma, a marca LA CUISINE teve um registro de marca pelo INPI em 2010
em favor da ST IMPORTAÇÕES:
(...)
Especificamente quanto a essa última marca, há outros pedidos e concessões de
marcas para a ST e para a B2W, não sendo possível diferenciar qual a distinção entre os processos.
De toda forma, o que se denota é que em se tratando de marcas registradas para comercialização
pelas empresas do Grupo LASA, em especial aquelas concedidas para as empresas varejistas do
Grupo (B2W e Lojas Americanas), as mercadorias importadas adquiridas pela Destro não poderiam
ser por ela revendidas para outras pessoas jurídicas sem o consentimento do titular da marca, na
forma do art. 132 da Lei n.o 9.279/96.
Frise-se novamente que na diligência foi oportunizado às empresas se
manifestarem sobre outras marcas além da Fun Kitchen, mas as empresas se silenciaram sobre
Fl. 19043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
32
essa questão. Com isso, as empresas não se manifestaram sobre a extensão das restrições
estabelecidas pelo INPI, nem se foram deferidas à Destro a concessão de consentimento para
colocar as mercadorias em circulação no mercado. Inclusive, em sede de Impugnação, a ST anexou
aos autos cópias de contratos de licença de uso de marcas firmados com a B2W e as Lojas
Americanas (e-fls. 23.228/23.284) em 2016, que inclusive relacionam marcas vigentes à época dos
fatos autuados. Ainda que os contratos permitam que as marcas sejam sublicenciadas pela ST, não
constam dos autos contrato ou informação quanto ao sublicenciamento para a Destro, que
deveria ser expressamente autorizada pelas detentoras das marcas.
(...)
Sintetiza-se, com isso, o conjunto indiciário levantado pela fiscalização, que se
mostra contundente, sendo preciso, grave e harmônico entre si:
A ST Importações integra o grupo econômico da B2W, sendo que suas únicas sócias
são as Lojas Americanas e a B2W;
A relação comercial da ST com a DESTRO evidencia que a ST realizou a grande parte
de sua atuação para a DESTRO (99,71% do total de vendas) em uma relação distinta da outra
pessoa jurídica para quem a ST realizou importação por encomenda no período (MULTILINK), com
uma disciplina bem distinta em especial nas formalidades exigidas para a formalização dos
pedidos de compra.
(...)
Desta forma, com fulcro em um conjunto indiciário contundente acostado ao Auto
de Infração, não afastado pelos documentos e informações trazidos pelas empresas em suas
defesas administrativas, a fiscalização demonstrou que a empresa B2W seria a real encomendante
das mercadorias importadas pela ST, e não a Destro como declarado nas importações. A simulação
foi vislumbrada em conformidade com o art. 167, §1o, II, do Código Civil:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (...)
II. contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;”
A B2W, portanto, foi ocultada como real compradora das mercadorias importadas
mediante simulação, configurando a hipótese de dano ao Erário prevista no art. 23, V do Decreto-
lei n.o 1.455/1976, passível de punição com a pena de perdimento das mercadorias (§1o). Vejamos
novamente o teor desses dispositivos:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)
V. estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
Fl. 19044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
33
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002)
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Acresce-se ainda que, ao contrário do que pretendem as Recorrentes, o dano ao
erário decorre da expressa previsão legal do art. 23, V, do Decreto-lei n.o 1.455/1976, que indica
que o dano ocorre quando da ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação de importação. Independe, portanto, de efetiva comprovação de
supressão de tributos na operação. Nesse sentido são os posicionamentos reiterados desta turma,
como já identificados nos acórdãos 3402-006.831, de agosto/2019 e 3402-006.900, de
setembro/2019, de minha relatoria.
De toda forma, a fiscalização buscou identificar a vantagem aferida na operação
para a B2W especificamente quanto ao recolhimento do IPI, afirmando que “este esquema de
importação através de empresas interpostas mostra-se bastante lucrativo para Lojas Americanas e
B2W, pois permite a elas fugir do IPI de saída das mercadorias e da observância ao valor tributável
mínimo na apuração da base de cálculo deste imposto.” Essa afirmação somente busca respaldar o
interesse da B2W na operação, não o dano que o erário teria sofrido.
(...)
Nos quadros acima observamos a diferença entre o valor de um produto na
remessa do grupo Destro para o grupo LASA e o valor do mesmo produto na venda realizada por
LASA.
Considerando que o IPI é não cumulativo, compensando-se o que é devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores, podemos, por simplificação, considerar que o
IPI total pago sobre todas as operações realizadas com o produto (desde o desembaraço até a
última etapa na qual houve o destaque do imposto) teve como base de cálculo o valor de R$
21,14, valor significativamente menor que o aplicado na venda ao consumidor (R$ 39,99), e que
serviria de base de cálculo do IPI, caso a saída de LASA fosse fato gerador do imposto.
Ademais, mesmo que não houvesse diferença no montante recolhido de IPI aos
cofres públicos, seria incorreto afirmar que não houve dano ao erário, porquanto o
comportamento tido como ilegal é a ocultação, que se perfaz por todo e qualquer meio de fraude
ou simulação, incluindo a interposição fraudulenta. De fato, a mera utilização de pessoa
interposta, com a ocultação do real adquirente das mercadorias, já representa dano ao erário
punível com o perdimento das mercadorias, que pode ser convertido em multa de 100% sobre o
valor da operação.
Afinal, a interposição tem o potencial de acobertar outros objetivos perseguidos por
quem se oculta ao Fisco, (...)
Fl. 19045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
34
Assim, ainda que as operações entre a ST, Destro e B2W tivessem margem de lucro
e foram tributadas, isso não afasta o dano ao erário causado pela ocultação do real adquirente das
mercadorias, comprovado pelo conjunto documental indiciário anexado aos presentes autos.
Correta, portanto, a aplicação da pena de perdimento proposta pela fiscalização
com fulcro no art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/1976.
(...)”

Constatou-se, portanto, coincidência de argumentos de defesa no processo acima
referenciado (Processo no 11762.720041/2017-77, Acórdão n° 3402-007.149) e na maior parte do
presente processo, tendo havido naquele, conforme já apontado, a realização de duas diligências
a fim de se esclarecer pontos ressaltados na defesa do autuado, remanescendo consistentes as
conclusões da Fiscalização acerca da existência de interposição fraudulenta, por meio de
simulação, em importações realizadas por encomenda.
Quanto às demais matérias suscitadas pelo Recorrente nestes autos a respeito da
coleção de indícios que demonstraram a ilicitude da operação (incapacidade financeira da ST
Importações; empréstimos e pagamentos efetuados à empresa QSM etc.), vale-se de parte do
voto condutor do acórdão recorrido na ocasião para afastar as alegações da defesa:

“Necessário pontuar também que na descrição dos fatos a autoridade fiscal não
levanta que a importadora tenha praticado interposição presumida, quando não há comprovação
da origem, da transferência e da disponibilidade dos recursos empregados nas importações.
A análise feita pela autoridade fiscal sobre se a ST e a QSM tinham ou não
capacidade financeira para cuidar das importações em tela foi para verificar a autonomia e
capacidade operacional dessas empresas, tendo vista outros elementos que as situam nas
condições e contexto para as importações em tela.
A recorrente traz em sua impugnação elementos no intuito de demonstrar que elas
possuíam prazo para pagamento das aquisições no exterior dado por seus fornecedores e que
seus clientes no Brasil pagavam à importadora em datas que não depunham contrário à sua
capacidade financeira, nem que poderiam sugerir que tinham prévio acordo com a impugnante.
Em meu entendimento, não está em julgamento a comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos. A autuação questiona a capacidade operacional e empresarial, e não
a comprovação da origem dos recursos.
(...)
As importações feitas pela ST, considerando as características, qualidade, preços,
fornecedores, garantias, quantidades de cada um desses inúmeros produtos não poderiam ser
Fl. 19046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
35
feita aleatoriamente ou como se pudessem os produtos serem vendidos a qualquer outra
empresa, até mesmo um concorrente. E não é o que encontramos nos documentos acostados aos
autos. A ST importou produtos bem determinados e que foram integralmente destinados à
Americanas; são importações sucessivas, em uma série histórica precisa, consistente, que
demonstra uma prática continuada, a materialização de uma estratégia de compra no exterior e
revenda certa no território nacional a um e único e mesmo cliente. O questionamento fiscal,
nesse caso, é a ST ter declarado ser encomendante a QSM (ou a DESTRO), quando havia um real
destinatário previamente acordado e definido, conforme demonstram o histórico e a
complexidade dessas importações.
Portanto, não podem ser acolhidas essas argumentações da impugnação que
propõem a insubsistência do auto de infração, inclusive as que articulam que pertencer ao mesmo
grupo econômico não é crime e que redução e eficiência tributária em segregação econômico é
lícita.
(...)
A recorrente traz essa alegação, mas desacompanhada de demonstrações.
Entretanto, quando consultamos as planilhas (favor ver planilhas E1, E2 e E3) elaboradas pela
autoridade de lançamento a partir dos documentos que instruíram a investigação (dossiês e
anexos citados no processo), encontramos dados que depõem o contrário.
Por exemplo, a QSM não logrou comprovar autonomia, capacidade e
independência com relação à Americanas, à B2W e à ST. Seus administradores são as mesmas
pessoas que dirigem a Americanas, a B2W e também a ST, e que não têm endereço na sede da
QSM.
Os documentos apontam que a B2W assumiu várias despesas da QSM, (e não
somente os gastos pré-operacionais, como sugeriu a recorrente) como expõe o relatório fiscal,
que peço licença para reproduzir, pela sua objetividade:
(...)
Ora, tanto para a autoridade fiscal, quanto para as pessoas envolvidas, os contratos
existem. A questão posta pela suspeita objeto da autuação é que eles demonstrariam o acordo
entre essas pessoas para obter a ocultação do real interessado naqueles bens estrangeiros. O voto
hoje em debate entende que não podemos partir da validade desses contratos, como um priori,
para concluir que não são evidências da ocultação. Eles devem ser apreciados junto com as outras
informações que descrevem os fatos; por isso, não propusemos a ocultação estaria demonstrada,
ou não comprovada, somente a partir da validade – ou não validade - desses contratos.
Inferimos que esses contratos demonstram a participação dessas empresas numa
prática de simulação, não, por que ele são válidos, ou inválidos, mas por causa da conjugação
dessas com outras evidências.”

Fl. 19047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
36
Foram muitas as irregularidades levantadas pela Fiscalização, confirmadas pelo
julgador a quo, que corroboram a conclusão acerca da existência de um esquema ilícito de
importações por encomenda, via simulação, destinado a ocultar os verdadeiros destinatários
finais (reais encomendantes) das mercadorias adquiridas no mercado externo. Eventuais
discordâncias de interpretação acerca de pontos específicos dos fatos não são hábeis para elidir a
constatação de que as reais operações de importação se encontravam dissimuladas por meio de
negócios jurídicos formais destituídos de substância, orquestrados por empresas de um mesmo
grupo empresarial, com explícita confusão societária. Na simulação, o dolo não pode ser extraído
de provas documentais formais, mas de um conjunto de ações orquestradas desprovidas de
substância.
Desta forma, parece bastante evidente que restou plenamente demonstrado que a
operação em análise efetivamente tratou-se de uma simulação envolvendo as empresas ST
Importações Ltda. Destro Brasil Distribuição Ltda, QSM Distribuidora e Logística Ltda. (QSM), Lojas
Americanas S/A e B2W Companhia Digital (ressaltando que a Destro e a B2W estão ausentes do
presente processo).

Da Solução de Consulta COSIT n° 158, de 2021 e da Nota COANA n° 76, de 2020
Questão semelhante a ora analisada foi objeto de consulta por parte da ABAD
(Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) e a ABRAS (Associação Brasileira de
Supermercados) que buscaram junto à Receita Federal (RFB) o aprimoramento da legislação,
resultando na emissão de uma Nota Técnica pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
(COANA) e, posteriormente, em uma Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT).
Com base nos termos da Solução de Consulta, as Recorrentes sustentam que a
aplicação das referidas normas ao caso específico demonstrariam a inexistência de ilicitude na
operação, concluindo, em síntese, que: (i) não haveria ilegalidade no fato de as empresas
envolvidas compartilharem administradores em comum; (ii) o curto período de armazenamento
da mercadoria importada até sua venda à Impugnante não configuraria indício de interposição
fraudulenta; (iii) não haveria impedimento legal quanto ao fato de que a maior parte das
mercadorias importadas pela ST Importações tiveram a Lojas Americanas como destino final; (iv)
seria legítima a figura do “encomendante do encomendante predeterminado”, sendo
desnecessária sua indicação na Declaração de Importação (DI).
No entanto, os argumentos apresentados pelos impugnantes não estão em
consonância com citados os atos administrativos da RFB, como querem fazer crer as Recorrentes.
Fl. 19048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
37
O Acórdão recorrido discordou desta interpretação, argumentando que, no caso
concreto, ocorreu simulação e ocultação das verdadeiras partes interessadas nas operações de
importação, configurando, assim, interposição fraudulenta. As empresas envolvidas na operação
(ST Importações, QSM Logística e Destro Brasil) não atuaram de forma independente e que as
relações comerciais apresentadas não refletiram operações autênticas de compra e venda de
mercadorias. Resume seu entendimento nos seguintes pontos:
1. Ocultação das verdadeiras encomendantes: a estrutura utilizada ocultou as
empresas que eram, de fato, as reais encomendantes das mercadorias, simulando operações
entre empresas que, na realidade, tinham administradores em comum e agiam de maneira
coordenada;
2. Simulação nas transações: A participação da QSM Logística e da ST Importações
teria sido apenas uma formalidade para dar a aparência de operações legítimas de compra e
venda, quando, de fato, as mercadorias já estariam destinadas à Americanas desde o início, sem
haver uma verdadeira intermediação comercial.
3. Fraude e simulação: foi apontado um conjunto robusto de provas que, segundo
sua análise, demonstrariam que o esquema não envolvia operações de compra e venda reais, mas
sim uma tentativa de ocultar a verdadeira interessada nas mercadorias (Americanas). Esse tipo
de esquema é tipicamente considerado interposição fraudulenta.
Portanto, independentemente dos entendimentos expressos nas Soluções de
Consulta COSIT e na Nota Técnica da COANA, a operação analisada não logra enquadrar-se nos
termos dos atos administrativos da RFB, pois ficou configurada a fraude e a simulação. As
empresas envolvidas apenas simularam uma cadeia de transações para ocultar a verdadeira
natureza da operação. O conjunto de provas comprova a interposição fraudulenta e, em
especial, a falta de autonomia entre as partes envolvidas.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil se pronunciou por meio da
referida Solução de Consulta Cosit no 158, de 24 de setembro de 2021 cujos trechos a seguir
podem ser esclarecedores para o presente caso:
“Necessário pontuar também que na descrição dos fatos a autoridade fiscal não
levanta que a importadora tenha praticado interposição presumida, quando não há comprovação
da origem, da transferência e da disponibilidade dos recursos empregados nas importações.
A análise feita pela autoridade fiscal sobre se a ST e a QSM tinham ou não
capacidade financeira para cuidar das importações em tela foi para verificar a autonomia e
capacidade operacional dessas empresas, tendo vista outros elementos que as situam nas
condições e contexto para as importações em tela.
A recorrente traz em sua impugnação elementos no intuito de demonstrar que elas
possuíam prazo para pagamento das aquisições no exterior dado por seus fornecedores e que
seus clientes no Brasil pagavam à importadora em datas que não depunham contrário à sua
Fl. 19049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
38
capacidade financeira, nem que poderiam sugerir que tinham prévio acordo com a impugnante.
Em meu entendimento, não está em julgamento a comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos. A autuação questiona a capacidade operacional e empresarial, e não
a comprovação da origem dos recursos.
(...)
As importações feitas pela ST, considerando as características, qualidade, preços,
fornecedores, garantias, quantidades de cada um desses inúmeros produtos não poderiam ser
feita aleatoriamente ou como se pudessem os produtos serem vendidos a qualquer outra
empresa, até mesmo um concorrente. E não é o que encontramos nos documentos acostados aos
autos. A ST importou produtos bem determinados e que foram integralmente destinados à
Americanas; são importações sucessivas, em uma série histórica precisa, consistente, que
demonstra uma prática continuada, a materialização de uma estratégia de compra no exterior e
revenda certa no território nacional a um e único e mesmo cliente. O questionamento fiscal,
nesse caso, é a ST ter declarado ser encomendante a QSM (ou a DESTRO), quando havia um real
destinatário previamente acordado e definido, conforme demonstram o histórico e a
complexidade dessas importações.
Portanto, não podem ser acolhidas essas argumentações da impugnação que
propõem a insubsistência do auto de infração, inclusive as que articulam que pertencer ao mesmo
grupo econômico não é crime e que redução e eficiência tributária em segregação econômico é
lícita.
(...)
A recorrente traz essa alegação, mas desacompanhada de demonstrações.
Entretanto, quando consultamos as planilhas (favor ver planilhas E1, E2 e E3) elaboradas pela
autoridade de lançamento a partir dos documentos que instruíram a investigação (dossiês e
anexos citados no processo), encontramos dados que depõem o contrário.
Por exemplo, a QSM não logrou comprovar autonomia, capacidade e
independência com relação à Americanas, à B2W e à ST. Seus administradores são as mesmas
pessoas que dirigem a Americanas, a B2W e também a ST, e que não têm endereço na sede da
QSM.
Os documentos apontam que a B2W assumiu várias despesas da QSM, (e não
somente os gastos pré-operacionais, como sugeriu a recorrente) como expõe o relatório fiscal,
que peço licença para reproduzir, pela sua objetividade:
(...)
Ora, tanto para a autoridade fiscal, quanto para as pessoas envolvidas, os contratos
existem. A questão posta pela suspeita objeto da autuação é que eles demonstrariam o acordo
entre essas pessoas para obter a ocultação do real interessado naqueles bens estrangeiros. O voto
hoje em debate entende que não podemos partir da validade desses contratos, como um priori,
Fl. 19050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
39
para concluir que não são evidências da ocultação. Eles devem ser apreciados junto com as outras
informações que descrevem os fatos; por isso, não propusemos a ocultação estaria demonstrada,
ou não comprovada, somente a partir da validade – ou não validade - desses contratos.
Inferimos que esses contratos demonstram a participação dessas empresas numa
prática de simulação, não, por que ele são válidos, ou inválidos, mas por causa da conjugação
dessas com outras evidências.”

“Da leitura da legislação de regência, depreende-se que a operação de importação
por encomenda é caracterizada pela contratação do importador para promover a aquisição e a
importação das mercadorias encomendadas, com recursos próprios e em seu nome, e efetuar a
revenda dessas mercadorias ao encomendante predeterminado. São elementos, portanto,
imprescindíveis à importação por encomenda: i) a celebração de contrato prévio entre as partes;
ii) a aquisição e importação com recursos próprios do importador; e iii) a revenda das
mercadorias, pelo importador, ao encomendante.
Outrossim, como registrado pela consulente, é pertinente ressaltar que a
Coordenação- Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB se manifestou de maneira
didática sobre o tema, quando questionada sobre aperfeiçoamentos na legislação, na Nota Coana
no 76, de 25 de maio de 2020, nos seguintes termos:
2.3. Da leitura do conceito de importação por encomenda, percebe-se que essa
modalidade de importação envolve, em princípio, apenas duas pessoas, o adquirente de
mercadoria no exterior, que recebe a designação de importador por encomenda, e o
encomendante dessa mercadoria, que a lei designa como encomendante predeterminado,
havendo entre elas uma relação de compra e venda. E essas duas pessoas a legislação trata como
sujeitos passivos da obrigação tributária resultante da operação de importação, sendo o
importador por encomenda o contribuinte e o encomendante predeterminado o responsável
solidário pelos tributos incidentes. Além disso, por força de lei, tanto o importador por
encomenda quanto o encomendante predeterminado são equiparados a industrial para fins de
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na saída dos estabelecimentos dos
produtos importados.
2.4. Quanto à situação que deu origem à sugestão ora analisada, qual seja, de o
encomendante já possuir um cliente predeterminado no Brasil, mesmo que em potencial, antes de
receber a mercadoria importada, ou mesmo antes de encomendá-la, bem observam as
interessadas que não existem "norma ou orientação expressa da RFB sobre a forma como deve ser
prestada a informação". E nem deveria existir, uma vez que a existência de um possível
"encomendante do encomendante predeterminado", situação não vedada pela legislação, não
descaracteriza nem modifica a operação de importação por encomenda, e por isso não precisa ser
informada à RFB.
Fl. 19051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
40
2.5. Observe-se que, mesmo com a existência de um "encomendante do
encomendante predeterminado", os sujeitos passivos das obrigações tributárias continuam sendo
tão somente o importador por encomenda e o comprador da mercadoria junto a ele, ou seja, o
encomendante predeterminado. Isso porque o "encomendante do encomendante
predeterminado" encontra-se distante o suficiente da operação de importação a ponto de o
legislador não o trazer para a relação tributária, seja em relação aos tributos incidentes na
operação de importação, seja em relação ao IPI na saída do estabelecimento dos produtos
importados.
2.6. É importante destacar, para que não haja uma má interpretação da matéria,
que as conclusões expressas nos parágrafos precedentes em relação às importações por
encomenda partem das premissas de que todas as partes envolvidas sejam independentes umas
das outras e que as relações estabelecidas entre elas representem efetivas operações de compra
e venda de mercadorias.
Com efeito, das leituras acima, e em resposta aos itens no 1 e 4 da consulta,
depreende-se que a presença de um terceiro envolvido - o encomendante do encomendante
predeterminado - não é vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de importação por
encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde
que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem
operações efetivas de compra e venda de mercadorias. Deve-se ainda observar que a
compatibilidade entre a capacidade financeira de todos envolvidos e os termos pactuados entre
as partes são elementos fundamentais para conferir legitimidade à operação (Vide Solução de
Consulta Cosit no 102, de 2016).
[...] Assim, em resposta ao item no 5, acrescente-se que a ocorrência de relações
comerciais autênticas com terceiros, por si só, não caracteriza ocultação do real comprador
mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do
Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 7 de abril de 1976, ou acobertamento de reais intervenientes ou
beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que as
relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23
do DL no 1.455, de 1976, que assim disciplina os casos de infrações por dano ao Erário:
[...] Com efeito, a legislação estabelece que a comprovação da legitimidade das
operações de importação, perante a fiscalização, é condição fundamental para afastar casos de
fraude, simulação ou interposição fraudulenta. Por outro lado, é importante destacar que, nas
autuações relativas às infrações por ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, o ônus probatório dos casos de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta) é do Fisco, que deve indicar nos autos o conjunto probatório que
caracterize a ocorrência da infração tipificada em lei, conforme se depreende da jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Vide Acórdão no 3403-002.842, de 25 de
março de 2014.
Fl. 19052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
41
Com relação ao questionamento no 8, observe-se que o item 2.6 da Nota Coana no
76, de 2020, deixa claro que as afirmativas ali dispostas partiram da premissa de que todas as
partes envolvidas nas operações seriam independentes entre si. Em contrapartida, a referida
Nota Coana não apresenta impeditivo legal para as referidas operações de importação por
encomenda que envolvam empresas nacionais com alguma vinculação. De fato, a legislação
aduaneira que disciplina a matéria não dispõe sobre essa questão.
Por certo, eventual vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em
operação legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração de
ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976. Como assinalado na resposta anterior, a
caracterização de interposição fraudulenta depende de conteúdo probatório por parte da
fiscalização aduaneira. Sobre interposição fraudulenta, destaca-se a definição de DEIAB JÚNIOR na
obra: Ocultação do real sujeito passivo na importação e a quebra da cadeia de recolhimento do
IPI. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2632, 15 set. 2010, que assim assinalou:
‘Portanto, pode-se definir interposição fraudulenta como todo ato em que uma
terceira pessoa aparenta ser o responsável por uma operação de comércio exterior pela qual de
fato não foi tendo apenas tentado fazer parecer que seria o seu beneficiário, de modo a interpor-
se entre a União (sujeito ativo) e o real sujeito passivo (real adquirente), com o objetivo central de
ocultar este último das relações obrigacionais tributárias decorrentes.’ Assim, deve-se registrar
que, apesar de não haver impedimento legal para operações de importação por encomenda
envolvendo empresas nacionais que sejam vinculadas, essas importações devem observar os
mesmos termos e condições referidos no parágrafo acima, a fim de bem caracterizar a
legitimidade e regularidade fiscal de todas as operações pactuadas. Caso contrário, a prática de
relações comerciais obscuras entre empresas vinculadas, envolvendo operações de importação
por encomenda, pode constituir indício de conduta infracional, punível com a pena de
perdimento.
[...] Relativamente à segunda parte da pergunta no 7, observe-se que a legislação
aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência de mercadoria importada
em estoque, seja por parte do importador ou por parte do encomendante. Assim, o curto tempo
de permanência de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, desqualificar
modalidade de importação indireta. A fim de bem caracterizar a importação por encomenda, o
fundamental é que sejam asseguradas a legitimidade e efetividade de todas as operações
pactuadas entre as partes, e previstas na legislação, conforme respondido acima, nos parágrafos
12, 14, 15 e 16.”

No caso em questão, restou bastante evidenciada a ocultação, por meio de fraude
e simulação, das empresas que seriam as verdadeiras encomendantes das mercadorias
estrangeiras, caracterizando interposição fraudulenta.
Fl. 19053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
42
As partes envolvidas não atuavam de forma independente e as relações entre elas
não configuravam efetivas operações de compra e venda. Diversos elementos e fatos levantados
no processo, que não foram contestados pelos impugnantes, indicam que houve ocultação das
reais interessadas nas Declarações de Importação da ST Importação. Além disso, ficou claro que os
bens já tinham destino previamente determinado. Ressalte-se que há interdependência entre as
empresas que fizeram parte da operação em análise. Em especial no que diz respeito à ST
Importações e à QSM, as quais são parte integrante do Grupo LASA. Não resta, portanto,
cumprido o requisito de independência entre as partes. Ademais, não há como se considerar que
as empresas do grupo, em especial a ST Importações, adquiriram as mercadorias com recursos
próprios. As argumentações da empresa de que possuía prazo de pagamento com os fornecedores
no exterior, não se mostra suficiente para atender o requisito de que a importação tenha sido
efetuada com recursos próprios.
A fraude e a simulação foram confirmadas por um conjunto robusto de provas,
que demonstraram a intenção de dar aparência de transações autênticas entre a importação e a
venda final à Americanas. O Acórdão recorrido trouxe um resumo das evidências levantadas pela
fiscalização, com o qual este voto se coaduna e, por este motivo, transcreve-se as referidas
constatações:

“•Mais de 97% dos bens importados pela ST foram repassados para a Americanas
(e B2W) através da Destro e da QSM;
•Há bens importados com marcas que a Americanas é a detentora junto ao INPI
(ex.: utilidades domésticas de marca FUN KITCHEN);
•Americanas, B2W, ST Importações e QSM Distribuidora fazem parte do mesmo
Grupo Econômico; a Destro é outro grupo econômico;
•A Americanas controla a ST Importações e a QSM pois a Americanas tem 61% do
capital da B2W que detém 99,9% do capital da ST Importações e da QSM; a Americanas tem 0,01%
do capital da ST e da QSM.
•As mesmas pessoas fazem parte do quadro de dirigentes dessas empresas.
•A Ordem de Compra é um elemento subsidiário que organiza e consolida cada
operação de aquisição no exterior, importação, venda à QSM ou à DESTRO, e revenda à
Americanas (ou à B2W); ou seja, há um número de ordem de compra que relaciona exatamente
os bens importados em cada DI, nas notas fiscais de entrada na ST e na nota fiscal de saída
(venda) para a QSM e das notas fiscais de revenda deste para a B2W (ou na nota fiscal de saída
da ST em favor da Destro e das notas fiscais de revenda dessa em favor para a Americanas – seus
diversos estabelecimentos);
•O curtíssimo prazo em que se dá a venda da ST para a QSM e para a Destro e
dessa para a B2W e para a Americanas;
Fl. 19054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
43
•QSM e Destro não buscavam outros clientes no Brasil para vender os bens
adquiridos da ST, a absoluta totalidade deles foram imediatamente destinados à Americanas e à
B2W;
•A ST Importações não demonstra ter autonomia e capacidade própria para
conduzir empresarialmente as operações relacionadas a essas importações: a) Tem sua diretoria
localizada no Rio de Janeiro e composta pelas mesmas pessoas que administram as empresas
destinatárias finais das mercadorias, quais sejam, Lojas Americanas e B2W, detentoras dos direitos
das marcas; b) Ao longo dos períodos fiscalizados, contratou Orsilog Soluções Em Logística Ltda
para executar atividades relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e
envio aos destinatários, bem como efetuar a contabilidade, ceder seus funcionários, o controle de
contas a pagar e a receber o pagamento dos próprios funcionários da ST Importações. Ressalta-se
ainda que Orsilog já ocupou o mesmo endereço desta e compartilha seu endereço com a Fenícia
desde 2008; c) Possui dezessete funcionários, aos quais paga salário por meio de uma rubrica
chamada 'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalham em imóvel alugado da empresa que fornece
serviços de administração (Orsilog), cujo sócio é cônjuge da sócia de FENÍCIA; d) Importou peças e
partes para ORSILOG poder prestar assistência técnica em relação aos produtos de marcas
pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse informado nas Declarações de Importação, as quais
seguiam como se Destro e QSM fossem os verdadeiros adquirentes; e) Importou produtos de
marcas exclusivas de B2W e LASA, e os remeteu a Destro e QSM, amparado em Contratos de
Licença de uso de Marca, que não apresentam razoabilidade e conforme já comentado mais
parecem peças de ficção; f) Não apresentou tratativas comerciais celebradas com fornecedores no
exterior nem com seus clientes no Brasil, conforme respostas apresentadas ao T.I no80/2021; g)
Ainda, contratou com terceiros (SEVEN e FSG), contrato anterior celebrado com a Sérfi
aparentemente foi encerrado para o período fiscalizado, que não podem importar (CNPJ suspenso)
serviços de 'agenciamento de comercial internacional' , com extenso e complexo grupo de
atribuições.
• Esta estrutura demonstra claramente que ST Importações importava as
mercadorias demandadas por seus controladores, destinatários finais dos bens, e que, além de
funcionar como um “braço de execução” das importações do Grupo LASA, a autuada foi utilizada
para ocultar a participação das empresas Lojas Americanas e B2W nas operações de importação.
• As importações feitas pela ST, considerando as características, qualidade, preços,
fornecedores, garantias, quantidades de cada um desses inúmeros produtos não poderiam ser
feita aleatoriamente ou como se pudessem os produtos serem vendidos a qualquer outra
empresa, até mesmo um concorrente. E não é o que encontramos nos documentos acostados aos
autos. A ST importou produtos bem determinados e que foram integralmente destinados à
Americanas; são importações sucessivas, em uma série histórica precisa, consistente, que
demonstra uma prática continuada, a materialização de uma estratégia de compra no exterior e
revenda certa no território nacional a um e único e mesmo cliente.
Fl. 19055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
44
• A QSM Logística não demonstra ter autonomia e capacidade própria para
conduzir empresarialmente as operações relacionadas a essas importações: A QSM usou o
domínio eletrônico da ST para seus e-mails e endereçamento; A B2W arca com parte das despesas
de salários e ordenados de QSM ao longo de todo o ano de 2017; Não há como dizer que QSM seja
uma empresa autônoma; QSM inicia suas operações comerciais com recebimentos de Lojas
Americanas e B2W, antes mesmo de realizar pagamentos ao fornecedor ST, indicando sua
dependência financeira destas empresas desde sua constituição.
• QSM não logrou comprovar autonomia, capacidade e independência com
relação à Americanas, à B2W e à ST. Seus administradores são as mesmas pessoas que dirigem a
Americanas, a B2W e também a ST, e que não têm endereço na sede da QSM. Os documentos
apontam que a B2W assumiu várias despesas da QSM, (e não somente os gastos pré-
operacionais). A própria QSM não trouxe à autoridade fiscal, na fase de investigação, apesar de
intimada, documentos que comprovassem que ela efetivamente desempenha as atividades
operacionais e possui administração própria.”

Desta forma, entende-se que a despeito das manifestações da Cosit e da Coana que
em princípio não consideram haver ilicitude na figura do “encomendante do encomendante”, os
termos transcritos no início deste tópico não se aplicam ao caso ora em análise. Isto porque
verificou-se que a ilicitude do modelo de negócio implementado deu-se não por sua forma e,
sim, em função da constatação de que inexiste um propósito negocial específico para
implementação deste modelo que não fosse o estabelecimento de barreiras à atuação da
fiscalização aduaneira e evasão dos tributos devidos no âmbito interno. Ressalta-se, ainda, que o
ato administrativo deixa bastante claro que as empresas relacionadas na operação devem ser
independentes entre si e a compra e venda das mercadorias deve ser efetiva (e não simulada).
Tal não é o caso ora analisado, desta forma não há como se acatar a tese das Recorrentes de que
estariam enquadradas nos requisitos da norma administrativa.

Do Dano ao Erário
As Recorrentes salientam reiteradamente que sua a autuação não teria causado
nenhum tipo prejuízo ao Erário. Embora tal tema tenha sido tratado de forma transversal nos
tópicos anteriores, cabe ressaltar alguns pontos a este respeito.
Inicialmente, cabe destacar que o dano ao Erário é um bem jurídico protegido por
várias leis e não se limita apenas ao recolhimento de tributos em valor inferior ao devido.
Infrações administrativas, como falsificação de documentos, descumprimento de controle
aduaneiro, lavagem de dinheiro e interposição fraudulenta, também causam danos ao Erário,
mesmo sem a necessidade de envolver a apuração de tributos. Esse é o ponto central do caso em
Fl. 19056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
45
análise, onde a apuração da ocultação do real interessado nas operações não se restringe à
verificação de tributos devidos. O dano ao Erário está presente na conduta infracional, ainda que
não tenha ocorrido pagamento insuficiente de tributos.
Contrariamente ao que alegam as recorrentes, a caracterização da interposição
fraudulenta não exige a comprovação de prejuízo financeiro ao Erário. O conceito é mais amplo.
Comprovar o dano ao Erário não implica calcular o montante exato de tributos que deixaram de
ser recolhidos. A Súmula CARF no 160 é clara a este respeito:
Súmula Carf no 160: “A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se
refere o § 3o do art. 23 do Decreto-Lei n. 1.455, de 1976, independe da comprovação de prejuízo
ao recolhimento de tributos ou contribuições.”

Essa súmula pacifica a questão, contrariando a argumentação das Recorrentes.
Portanto, não há necessidade de verificar, como requisito de validade do auto de infração ou da
interposição fraudulenta, se houve quebra da cadeia do IPI, ou se o IPI foi recolhido em valor
maior ou menor ou, ainda, se a autoridade deixou de quantificar o prejuízo tributário.

Da Equiparação das Lojas Americanas à Estabelecimento Industrial
A Recorrente é acusada de ocultar sua condição de contribuinte do IPI, devendo
ser considerada como equiparada a industrial por ter encomendado mercadorias importadas. A
fiscalização argumenta que a Recorrente é a verdadeira encomendante das mercadorias, o que
justificaria sua equiparação a industrial segundo a legislação tributária.
A defesa da Recorrente, no entanto, contesta essa alegação, afirmando que as
empresas QSM e Destro são as reais encomendantes, pois são elas que solicitam e pagam pelas
mercadorias. A ST Importações atua como intermediária nas importações. A Recorrente apenas
recebe os produtos e os distribui em suas lojas, não atuando como atacadista ou varejista, o que a
desqualificaria de ser considerada industrial.
A Recorrente destaca que sua operação se limitaria a um centro de distribuição, e
que a legislação do IPI se aplicaria apenas a estabelecimentos atacadistas ou varejistas. A
interpretação extensiva da norma feita pela DRJ, que equipara o estabelecimento da Recorrente a
um atacadista, é contestada porque não se alinharia com o que foi estabelecido no TVF.
Por fim, a Recorrente argumenta que, por não ser equiparada a industrial, não é
contribuinte do IPI e pede o cancelamento do auto de infração.
Fl. 19057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
46

Conforme já exposto na análise da operação, a empresa Lojas Americanas, por meio
de esquema fraudulento, tentou evitar a equiparação de seu Centro de Distribuição a
estabelecimento industrial. A referida equiparação está prevista nos arts. 9o, II, III e IX, e 24, III, do
RIPI/2010 (Decreto n. 7.212, de 2010), os quais estabelecem:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial
(...)
II. Estabelecimentos, inclusive varejistas, que recebem para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da
mesma firma.
III. Filiais e outros estabelecimentos que comercializem produtos importados ou
industrializados por outro estabelecimento da mesma firma, exceto aqueles que operam
exclusivamente no varejo e não se enquadram na hipótese do inciso II.
(...)
IX. Estabelecimentos atacadistas ou varejistas que adquirem produtos de origem
estrangeira, importados por encomenda ou por conta e ordem, por meio de pessoa jurídica
importadora.”

“Art. 24 - São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte
(...)
III. O estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem como em relação aos demais fatos geradores decorrentes dos atos
praticados.”

O inciso III, do art. 9o do RIPI/2010 é claro ao isentar apenas as empresas que
operam exclusivamente no varejo e não se enquadram em seu inciso II. De acordo com o art. 35
do RIPI, o imposto incide tanto na importação quanto na revenda, sendo devido o montante
correspondente à diferença entre o preço de entrada e o preço de saída, em razão da não
cumulatividade. A Lojas Americanas, ao ocultar a verdadeira natureza de suas operações, buscava
justamente evitar a tributação decorrente dessa equiparação na revenda após a importação. Isso
configura fraude tributária, enquadrando-se na previsão do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, com o
objetivo de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
O Auto de Infração, como bem assevera a PFN, demonstra com clareza que as
operações identificadas da Recorrente apresentam características suficientes para a sua
equiparação à industrial.
Fl. 19058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
47
Durante os anos fiscalizados, de 2015 a 2016, tanto as Lojas Americanas quanto a
B2W foram as reais destinatárias das mercadorias importadas por encomenda através da ST,
enquanto as empresas Destro e QSM foram interpostas no processo. Os Centros de Distribuição
da Lojas Americanas, responsáveis pela aquisição e repasse de mercadorias no mercado interno,
abasteciam as lojas físicas da empresa. Parte dessas mercadorias também foi revendida para a
B2W, que pertence ao grupo LASA. Como a Lojas Americanas não atua no mercado atacadista e as
transferências foram realizadas para filiais que operam apenas no varejo. Estas operações se
enquadraram na exceção prevista no art. 9o, III, do RIPI, não equiparando-se a industriais.
Entretanto, os Centros de Distribuição, segundo o art. 9o, IX, do RIPI, deveriam ser equiparados a
estabelecimentos industriais, uma equiparação obrigatória, conforme efetuou a fiscalização.
Os chamados Centros de Distribuição, assim, foram os reais encomendantes das
mercadorias, como bem apontado no Acórdão recorrido. Esses Centros foram os responsáveis
pela importação e tornaram-se contribuintes do IPI ao transferirem as mercadorias para os
varejistas do grupo. A autonomia dos estabelecimentos, regra que rege o IPI, foi aplicada ao caso,
de modo que não há fundamento no argumento das Lojas Americanas de que o imposto não seria
devido por ausência de transferência de titularidade.
Os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma empresa e os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas,
que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora são equiparados a estabelecimento
industrial conforme determinam os incisos I, II e IX do art. 9o do RIPI/2010.
As filiais da Lojas Americanas foram abastecidas pelos Centros de Distribuição
através de transferências. Como essas filiais operavam exclusivamente no varejo, elas se
enquadraram na exceção do art. 9o, III, do RIPI, não sendo consideradas estabelecimentos
industriais. A fiscalização, então, precisou identificar as mercadorias que deveriam ser tributadas,
desconsiderando a fraude e a simulação realizadas pelo Grupo LASA. Esse rastreamento foi
realizado por meio das notas fiscais eletrônicas (Nfe) emitidas no período, identificando-se os
códigos GTIN das mercadorias importadas pela ST que ingressaram nas Lojas Americanas e B2W,
verificando-se, posteriormente, as saídas desses produtos dos estabelecimentos equiparados a
industrial.
Assim, não há como se acolher a tese das Recorrentes de que a Lojas Americanas
não poderia ser equiparada a estabelecimento industrial por se tratar unicamente de Centro de
Distribuição.

Fl. 19059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
48
Da Exigência de IPI em Transferências de Mercadorias entre Estabelecimentos da
Mesma Empresas ou de Empresas de Mesmo Grupo Econômico
A Recorrente argumenta que, ainda que seu estabelecimento fosse considerado
equiparado a industrial, as transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos não
deveriam estar sujeitas ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Isso porque, para que o
IPI incidisse, seria necessário cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 46, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), que define como fato gerador a "saída de produtos industrializados de
estabelecimentos industriais ou equiparados a industriais".
A Recorrente defende que a mera transferência de mercadorias entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte não pode ser considerada como saída para fins de
tributação, uma vez que não haveria mudança de titularidade ou incremento patrimonial. Essas
transferências envolvem apenas o deslocamento físico de mercadorias, sem geração de riqueza, o
que violaria o princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição
Federal. Apesar disso, o Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) entendeu que o
IPI incide sobre qualquer saída de mercadorias, independentemente da geração de renda. Esse
entendimento foi embasado no artigo 24 do Regulamento do IPI (RIPI).
A Recorrente cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao
analisar casos semelhantes, teria decidido pela não incidência do IPI em transferências entre
estabelecimentos da mesma empresa. O STJ estabeleceu que, para a incidência do IPI, além da
saída de mercadorias, deveria ocorrer a transferência de propriedade ou posse de forma onerosa,
o que não ocorre em meras transferências internas. Assim, a movimentação de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa, sem a mudança de titularidade, não constitui fato gerador
do imposto. Com base neste entendimento jurisprudencial, a Recorrente pede o cancelamento do
auto de infração relacionado às transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos,
alegando que essas operações não configuram mudança de propriedade e, portanto, não seriam
passíveis de tributação pelo IPI.

A alegação da parte recorrente de que não deveria haver incidência de IPI na saída
de seu Centro de Distribuição, sob o argumento de que tal operação não geraria riqueza ou
incremento patrimonial em respeito à capacidade contributiva, não se sustenta à luz do contexto
fático e jurídico do caso.
A recorrente se apoia em precedente do STJ (REsp no 1402138/RS), que discutia a
incidência de IPI em uma situação específica de uma empresa prestadora de serviços de
detonação de rochas. Contudo, a situação desse precedente é diferente da questão tratada no
presente caso. O precedente invocado discute a não aplicação do IPI sobre uma operação que
envolvia apenas o consumo de produtos (explosivos) no próprio processo de prestação de
serviços, o que não se confunde com o presente caso, que trata de revenda de produtos
importados por um estabelecimento equiparado a industrial. Esse precedente baseava-se na
Fl. 19060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.325 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2020-20
49
aplicação da Súmula 166-STJ, que trata da não incidência de ICMS sobre o mero deslocamento de
mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.
No presente caso a situação é diversa.
Trata-se da incidência de IPI sobre a revenda de produtos importados na saída de
um estabelecimento que, de acordo com a legislação, é equiparado a industrial. Essa
equiparação é clara nos termos dos artigos 9o, IX, do RIPI/2010, e do art. 4o, I, da Lei n. 4.502, de
1964. Portanto, não se trata de uma simples transferência entre estabelecimentos, mas de uma
operação de revenda que está sujeita à tributação.
O STJ já decidiu, no julgamento do EREsp n. 1.403.532, em sede de recursos
repetitivos, que há nova incidência de IPI na saída do estabelecimento importador equiparado a
industrial, mesmo que o produto não tenha sofrido industrialização no Brasil. Esse entendimento
foi consolidado com base nos artigos 46, II, e 51, do CTN, e encontra respaldo no art. 79 da
Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001 e no art. 13 da Lei n. 11.281, de 2006, que definem a
sujeição passiva do IPI. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 906,
também confirmou a constitucionalidade da incidência do IPI tanto no desembaraço aduaneiro
quanto na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Ou
seja, o IPI incide sobre dois fatos geradores distintos: (i) o desembaraço aduaneiro, quando o
produto ingressa no país; e (ii) a revenda, quando o produto sai do estabelecimento equiparado a
industrial. Não há, portanto, violação ao princípio da capacidade contributiva ou ocorrência de bis
in idem, como alega a recorrente.

Ante o exposto, voto por manter a solidariedade passiva e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio

Fl. 19061
DF CARF MF
Original